Tribunal: CARF
Processo: 10830.015728/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Havendo previsão legal e procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei, seja ordinária, seja complementar.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.015728/2009-63
ACÓRDÃO
1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA. ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita
caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a
titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Havendo previsão legal e procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas
pelo órgão fiscal tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de
mera transferência de dados protegidos às autoridades obrigadas a mantê-
los no âmbito do sigilo fiscal.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
2
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei, seja ordinária, seja complementar.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao
recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% dada a retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
3
RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$128.210,65 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado
pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2004 e
2005, e-fls. 46-56:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos e investimentos realizados junto a instituições
financeiras, em que o sujeito passivo regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificarão Fiscal, o qual faz parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 25 e 42 da Lei no 9.430/96; art. 528 do RIR/99.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$103.410,74 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro
trimestres dos anos-calendário de 2004 e 2005, e-fls. 79-89:
001 - CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Valor referente a depósitos e investimentos realizados junto a instituições
financeiras, em que o sujeito passivo regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificarão Fiscal, o qual faz parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10.637/02.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
4
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$62.505,50 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada referente aos meses de janeiro a dezembro dos
anos-calendário de 2004 e 2005, e-fls. 57-67:
001 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Valor referente a depósitos e investimentos, realizados junto a instituições
financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal, o qual faz parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar no 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei no 9.249/95;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no
4.524/02.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$288.488,94 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada referente aos meses de janeiro a
dezembro dos anos-calendário de 2004 e 2005, e-fls. 68-78:
001 - 001 - COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Valor referente a depósitos e investimentos, realizados junto a instituições
financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal, o qual faz parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, e 91 do Decreto no 4.524/02.
Responsáveis Solidários
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45:
11. Essa Ação Fiscal é decorrência do Inquérito Policial n° 20-0008/06, levado a
efeito pela Delegacia de Polícia Federal em JaIes - SP, tendo como decorrência a
tramitação
dos
Processos
Judiciais
N°
2006.61.24.000363-1
e
N°
2006.61.24.000363-1. [...]
46. Através da análise da vasta documentação apreendida pela Policia Federal,
ficou claramente demonstrado que o grupo CAMPBOI pretendia, após a prática de
infrações tributárias, transferir seus negócios para empresas "offshore", sediadas
em paraísos fiscais, com a finalidade específica de criar uma "blindagem" sobre
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
5
seu patrimônio, para que este não fosse alcançado por possíveis execuções fiscais.
[...]
54. Conclui-se, portanto, que os Srs. César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, e as
empresas Vitória Agroindustrial Ltda; Santana Agroindustrial Ltda; Serra do Japi
Indústria e Comércio de Carnes Ltda e Santa Esmeralda Alimentos Ltda; tiveram
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias tratadas no presente termo, sendo, portanto,
solidariamente obrigados ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, de
acordo com os artigos 121 e 124, inciso I, do CTN.
55. Conforme exaustivamente comprovado neste termo, a Transportadora Pereira
& Dias Ltda. pertence, DE FATO, ao Grupo CAMPBOI. de propriedade dos Srs.
César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, não obstante a mesma ter como sócias as
suas respectivas esposas. Em função desta realidade e de acordo com a previsão
legal contida nos artigos 208 e 209 do RI R/99, constatamos a SOLIDARIEDADE
PASSIVA dos Srs. César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias e das empresas TCI
Transportes Ltda; Vitória Agroindustrial Ltda; Santana Agroindustrial Ltda; Serra
do Japi Indústria e Comércio de Carnes Ltda; Santa Esmeralda Alimentos Ltda;
todas estas pertencentes ao chamado GRUPO CAMPBOI. por todos os débitos
fiscais da TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA. (g.n.)
Os sujeitos passivos solidários são os seguintes:
- Cesar Furlan Pereira, CPF: 035.779.388-97;
- Pedro Alves Dias, CPF: 193.566.418-20;
- TCI Transportes Ltda. (TCI Administração e Serviços Ltda.), CNPJ 06.098.088/0001-
02;
- Vitória Agroindustrial Ltda. (Vitória Rio Preto Representação Comercial Ltda.),
CNPJ: 03.201.870/0001-17;
-
Santana
Agroindustrial
Ltda.
(Parnaíba
Representações
Ltda.),
CNPJ:
05.148.550/0001-76;
- Serra do Japi Indústria e Comércio de Carnes Ltda., CNPJ: 07.466.638/0001-61; e
- Santa Esmeralda Alimentos Ltda., CNPJ: 02.172.552/0001-02.
Representação Fiscal para Fins Penais
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45:
50. De acordo com o artigo 1° da Portaria RFB n° 665, de 24 de abril de 2008, os
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil deverão formalizar Representação
Fiscal para Fins Penais, perante o Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal
do Brasil responsável pelo controle do processo administrativo-fiscal, sempre que
no exercício de suas atribuições identificarem situações que, em tese, configurem
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
6
CRIME relacionado com as atividades da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
51. O § 4° do art. 1° da Portaria RFB no 665, de 24 de abril de 2008 dispõe que
quando o procedimento fiscal for motivado por informações oriundas do
Ministério Público Federal ou quando este já tiver conhecimento prévio dos fatos
que configurem, em tese, CRIME, a representação de que trata este artigo
restringir-se-á à comunicação dos fatos apurados pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, dispensada a formalização de processo específico.
52. Tendo em vista que a presente Ação Fiscal foi motivada por requisição da
Justiça Federal, em virtude de operação deflagrada pela Polícia Federal, deixará
de ser formalizado Processo de Representação Fiscal para Fins Penais e será
procedida à comunicação à Justiça federal, bem como ao Ministério Público
Federal, dos fatos apurados na presente fiscalização. (g.n.) [
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013, e-fls. 1434-1454:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, presume-se que houve omissão de
receitas quando o contribuinte, intimado a tanto, não comprovar a origem dos
depósitos em suas contas bancárias. A autoridade administrativa não tem
competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei. Em caso de
prática de infração dolosa a multa deve ser qualificada. É cabível a imputação de
responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária lançada, conforme prescreve o
art. 124, I, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
7
Data do fato gerador: 31/01/2004, 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005,
30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004, 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005,
30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente as impugnações apresentadas pela TRANSPORTADORA
PEREIRA & DIAS LTDA e pelos responsáveis solidários Pedro Alves Dias, SANTA
ESMERALDA ALIMENTOS LTDA, SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA, VITÓRIA
GUAPIAÇU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (nova razão social de VITÓRIA
AGROINDUSTRIAL LTDA) e TCI TRANSPORTES LTDA, mantendo o crédito tributário
exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2013, e-fl. 1495, a Recorrente/Santana Agroindustrial Ltda.
(Parnaíba Representações Ltda.), sujeito passivo solidário, apresentou o recurso voluntário em
03.04.2013, e-fls. 1610-1652, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DAS RAZÕES PARA REFORMA
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
8
A) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — AUSÊNCIA DE DECISÃO QUANTO AO
"TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE POR SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
SUBSIDIÁRIA
Conforme consta no Relatório de Ação Fiscal, ficou explicitado que a fiscalização
lavrou o competente "TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE POR SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA".
Por conta desse fato, a ora Recorrente apresentou a competente defesa
administrativa, instaurando a lide na esfera administrativa, sendo, corolário
lógico, necessário o julgamento, com todos os meios e recursos inerentes ao
procedimento administrativo, nos exatos moldes do Decreto 70.235/72.
Nesse recurso, importante destacar a Recorrente refuta completamente as
imputações feitas pelo fisco, afirmando desconhecer a empresa e os seus débitos
cuja responsabilidade lhe está sendo atribuída.
Ocorre que, até a presente data não houve o regular julgamento da defesa,
ensejando a nulidade do presente auto de infração, conforme abaixo.
A. 1. DEVER DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Ao se interpretar uma norma infraconstitucional, não se deve olvidar que seu
fundamento encontra-se fixado na Constituição Federal.
Com efeito, pode-se afirmar que a interpretação das normas infraconstitucionais
sempre deve ter como premissa fundamental o princípio da supremacia da
Constituição que, na lição de PINTO FERREIRA, "é reputado como uma pedra
angular, em que assenta o edifício do moderno direito político", vindo a
complementar que "as regras constitucionais são dotadas de uma superioridade
profunda com relação às demais normas jurídicas"'. [...]
Em tais condições, para a interpretação de lei infraconstitucional, cumpre ao
intérprete iniciar seu mister tendo por fundamento as normas superiores, "in
casu", a Constituição. Sendo assim, a única interpretação possível de uma norma
infraconstitucional é aquela que esteja de conformidade com a vontade da
Constituição, em especial, com o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
[...]
Equivale a dizer que, diante da posição hierárquico-normativa de superioridade da
Constituição com relação às demais normas do ordenamento jurídico, estas
buscam sua eficácia no texto constitucional, não podendo, de conseguinte, o
intérprete realizar uma atividade interpretativa que se inicie na norma
infraconstitucional para depois ir ao texto constitucional. A interpretação é de
cima para baixo e não o contrário.
Por outro lado, deve-se adicionar ao princípio da supremacia da Constituição,
como pressuposto à interpretação da Carta Magna, o princípio da máxima
efetividade ou eficácia. [...]
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
9
Portanto, ao se interpretar o art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que
consagra o devido processo legal administrativo, cumpre ao intérprete extrair do
texto um sentido que maior eficácia lhe dê.
A Constituição Federal, em seu inciso LIV, do art. 5°, consagra o devido processo
legal, [...].
Sequencialmente, o inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, " o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes".
O "due process of law” é cláusula de ímpar importância, inscrita em nossa
Constituição, que busca garantir um processo adequado, equânime, que atenda
aos ditames da justiça. Vale dizer, o devido processo legal é o processo justo. [...]
Como corolário do princípio do devido processo legal temos, entre outros, o
princípio do contraditório e da ampla defesa consagrada, expressamente, no art.
5°, inciso LIV, da Constituição Federal, já transcrito em oportunidade anterior. [...]
Princípios estes que se integram ao conceito geral do "due process of law",
explicitado de forma clara na vigente Constituição e com aplicação cogente ao
processo administrativo e não, apenas, ao processo judicial. [...]
Já, por sua vez, a ampla defesa estaria vinculada à consecução do direito defesa,
sendo seus desdobramentos: (i) — caráter prévio da defesa; (ii) — direito de
interpor recurso administrativo; (iii) — defesa técnica; (iv) — direito de ser
regulamente notificado com a indicação no texto desta razões de fato e de
direito; (v) — direito de solicitar provas e vê-Ias realizadas.
Possível notar, portanto, a necessidade de se observar o devido processo legal
administrativo e seus corolários do contraditório e ampla defesa, uma vez que
estamos diante de direito constitucional fundamental previsto no art. 5o [...].
No presente caso, o devido processo legal não foi observado para a inclusão da
Recorrente como co-responsável, conforme extrato anexado e descrito em
petição inicial, bem como cópia do processo administrativo, tendo em vista a
inexistência de ato administrativo explicitando os motivos para a imputação
realizada, bem como possibilitando um efetivo contraditório e ampla defesa.
MAIS QUE ISSO, NÃO HOUVE O JULGAMENTO DA DEFESA APRESENTADA
QUANTO AO TERMO DE B) A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. BREVES
CONSIDERAÇÕES AO ART. 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Como sabido, a solidariedade no Direito não se presume, de sorte que se torna
necessária previsão legal. Equivale dizer: é preciso que o legislador descreva as
situações onde seria, ao menos de início, possível impor a solidariedade.
Aliás, a necessidade de existir previsão legal é clara e obrigatória quando estamos
diante de questões relacionadas ao Direito Tributário, onde se tem como princípio
elementar a legalidade tributária (art. 5°, II, 37 "caput e 150, da CF).
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
10
Assim, dentro do capítulo IV referente ao "Sujeito Passivo" temos a Seção II que
trata da Solidariedade, onde o legislador mediante a inserção do art. 124
descreveu hipóteses de solidariedade. [...]
Este dispositivo normativo, portanto, trata da solidariedade passiva, ou seja, "de
situações em que duas ou mais pessoas podem apresentar-se, na condição de
sujeito passivo da obrigação tributária, obrigando-se cada uma pela dívida
tributária inteira. [...]
Na solidariedade passiva duas ou mais pessoas são obrigadas pelo pagamento de
toda a dívida, sendo que na esfera tributária inexiste inclusive o benefício de
ordem (art. 124, parágrafo único, CTN). [...]
Embora o art. 124 do Código Tributário Nacional não esteja localizado na parte de
responsabilidade tributária, como se pode notar, não é possível negar que
referido dispositivo legal possui esta natureza jurídica, impondo responsabilidade
tributária solidária nas hipóteses descritas nos incisos I e II.
Apesar da localização no capítulo relativo ao sujeito passivo, em verdade, a
natureza jurídica de tal dispositivo impondo a solidariedade é de responsabilidade
tributária.
O art. 124, incisos I e II, do Código Tributário Nacional descreve dois tipos de
responsabilidade tributária solidária: (i) — o primeiro quando houver entre as
pessoas interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário (ou
fato gerador) da obrigação principal; (ii) — o segundo nas situações em que o
legislador prever.
No primeiro tipo o Código Tributário Nacional já descreve a situação jurídica onde
será possível a responsabilidade tributária, sendo seu núcleo fundamental a
expressão "interesse comum na situação que constitua o fato gerador". Este será
o principal requisito para se impor a responsabilidade tributária às pessoas com
fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Já, por sua vez, o segundo tipo acaba por ser uma hipótese excludente do
primeiro, eis que caberá ao legislador prever situações onde não exista o
interesse comum no fato gerador e, mesmo assim, haveria necessidade de se
estabelecer a responsabilidade tributária.19 IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Embora exista previsão no Código Tributário Nacional para se impor
responsabilidade tributária solidária a determinadas pessoas nas hipóteses dos
incisos I e II, é preciso verificar como isto ocorrerá e, principalmente, a quem
compete demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mediante
justificativas fática, jurídicas e, principalmente, com base em provas.
Vale dizer: a quem compete o ônus de demonstrar a existência de
responsabilidade solidária. [...]
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
11
Como sabido, em se tratando de ônus, não existe um dever das partes, mas tão-
somente uma faculdade processual dotada de um risco pelo seu não exercício 21 .
Vale dizer, as partes não tem o dever de comprovar os fatos constitutivos — autor
—, impeditivos, modificativos ou extintos do direito — réu —, no entanto, em se
quedando inerte, arcarão com o risco de perder a demanda. [...]
A Fazenda Nacional, ao imputar responsabilidade tributária à Recorrente, não
pode se pautar por meros indícios ou presunções, de maneira que se exige a
prova do "interesse comum" quanto ao fato gerador, de conformidade com o art.
124, inciso I, do Código Tributário Nacional. [...]
Vê-se, portanto, que para se configurar a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é preciso que o Fisco
demonstre de forma justificada (princípio da motivação = lançamento tributário),
mediante provas, a existência no caso concreto de um interesse comum quanto
ao fato gerador.
Não basta, por isso, utilizar presunções, ou pior, realizar a inclusão de
responsabilidade tributária solidária sem se valer da devida motivação fática e
jurídica por meio do lançamento tributário e, principalmente, de provas.
Assim, cabe ao Fisco o ônus da prova no sentido de demonstrar cabalmente o
interesse comum no fato gerador das partes (sujeitos passivos), sob pena de se
configurar evidente ilegalidade e arbitrariedade.
Se a Fazenda Nacional pretende impor responsabilidade tributária a uma
determinada pessoa, nos moldes do art. 124 do Código Tributário Nacional, a esta
caberá comprovar cabalmente o fato jurídico constitutivo.
Assim, é da Fazenda o ônus de demonstrar, mediante provas, se uma
determinada pessoa se enquadra nas hipóteses descritas no Código Tributário
Nacional do art. 124, em especial, no inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em específico, quanto ao presente caso concreto, onde possivelmente se utilizou
a previsão legal do inciso I, o qual exige o interesse comum na constituição do fato
jurídico tributário (fato gerador), inexistiu qualquer prova e justificativa capaz de
dar suporte à imposição de responsabilidade tributária solidária. Se a Fazenda
Nacional pretende impor responsabilidade tributária a uma determinada pessoa,
nos moldes do art. 124 do Código Tributário Nacional, a esta caberá comprovar
cabalmente o fato jurídico constitutivo.
Assim, é da Fazenda o ônus de demonstrar, mediante provas, se uma
determinada pessoa se enquadra nas hipóteses descritas no Código Tributário
Nacional do art. 124, em especial, no inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em específico, quanto ao presente caso concreto, onde possivelmente se utilizou
a previsão legal do inciso I, o qual exige o interesse comum na constituição do fato
jurídico tributário (fato gerador), inexistiu qualquer prova e justificativa capaz de
dar suporte à imposição de responsabilidade tributária solidária.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
12
No processo administrativo não existiu qualquer ato e prova demonstrando
claramente a configuração dos requisitos legais a fim de justificar tal imposição,
revelando, assim, verdadeiro ato ilegal e de arbitrariedade flagrante.
Mais ainda, admitindo a validade dos extratos bancários e a responsabilidade
solidária, deveria haver a intimação da Recorrente, na fase investigativa, para se
manifestar acerca dos depósitos bancários.
Sendo, portanto, ônus do Fisco demonstrar a configuração de responsabilidade
tributaria, conforme ampla jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e
não tendo sido demonstrado, impossível se torna manter tal imposição à
Recorrente, devendo o Poder Público arcar com a conseqüência de não ter
comprovado, principalmente, pelo fato de que solidariedade não se presume.
A SOLIDARIEDADE E O INTERESSE COMUM (ART. 124,I, DO CTN)
Apesar da inexistência de qualquer prova nos autos dos processos administrativos
para justificar a inclusão da Recorrente como responsável solidária, por força do
disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, o fato é que no
presente caso seria impossível esta comprovação, eis que inexiste qualquer
situação que configure o "interesse comum na constituição do fato gerador" nos
créditos tributários descritos no extrato da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Ao se interpretar o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é possível
notar que seu núcleo é o interesse comum.
Trata-se de conceito jurídico indeterminado (ou plurissignificativo), cuja
característica não tem o condão de possibilitar o emprego desta expressão para
toda e qualquer situação, principalmente, quando estamos a tratar de
responsabilidade tributária, considerada, inclusive, de natureza sancionatória.
Assim, é possível delimitar seu núcleo de significação a fim de que não se
imponha responsabilidade tributária (sanção) às pessoas indiscriminadamente,
caracterizando verdadeira arbitrariedade, em um caso onde se exige, em verdade,
ato administrativo vinculado, nem mesmo discricionário. [...]
Percebe-se, portanto, desde o início, que somente se pode impor
responsabilidade tributária solidária, nos moldes do art. 124, I, do Código
Tributário Nacional por "interesse comum' se estivermos diante de participantes
do fato jurídico tributário. Equivale dizer: impossível se torna a solidariedade para
uma pessoa que não tenha participado do fato gerador.
Apesar disso, é preciso esclarecer que a "participação no fato gerador" não é um
simples elemento factual, pois isto não seria dado satisfatório para se reconhecer
a solidariedade. [...]
O interesse jurídico, único capaz de criar a solidariedade, consiste naquele que
"decorre de uma situação jurídica, como é o caso daquele que se pode
estabelecer entre os cônjuges em se tratando de Imposto de Renda, ou sobre a
propriedade de bens". [...]
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
13
Possível verificar, portanto, que, segundo a doutrina a responsabilidade tributária,
em virtude do "interesse comum" na ocorrência do fato gerador demanda
basicamente um interesse jurídico e não meramente fático, econômico, social,
além de necessitar que as pessoas partícipes do fato jurídico tributário não
estejam em situação oposta no ato, fato ou relação negociai, ou contrário, que se
quedem em situação de comunhão, como, por exemplo, no caso de co-
proprietários e a incidência do IPTU ou na incidência de Imposto sobre a Renda e
sua relação com os cônjuges.
Para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA a solidariedade tributária, prevista no art.
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, ocorre "quando os sujeitos estão na
mesma relação obriqacional", sendo imprescindível a ocorrência do "interesse
comum das pessoas que participam da situação que origina o fato gerador. [...]
Diante dos requisitos apresentados pela doutrina e jurisprudência, é inegável o
fato de que inexiste no presente caso a responsabilidade tributária solidária, uma
vez que não restam caracterizados os requisitos legais, nos moldes da
interpretação doutrinária e jurisprudencial.
Isto porque, como já descrito nos fatos da petição inicial, a Recorrente nunca teve
qualquer relação com a devedora principal, desconhecendo totalmente o teor da
dívida.
Ora, não é possível impor à Recorrente a participação no fato jurídico tributário,
estabelecendo uma vinculação de interesse jurídico comum no fato gerador.
Para não restar dúvida, de forma direta, basta uma análise simples da situação em
apreciação.
O primeiro aspecto diz respeito ao fato de ser impossível a vinculação, eis que a
Recorrente não tem qualquer relação com a pessoa jurídica que possui o crédito
tributária e imputado mediante responsabilidade tributária. Aliás inexiste
inclusive qualquer prova neste sentido nos autos processo administrativo
anexado.
O segundo aspecto diz respeito ao fato de que, eventualmente e na pior das
hipóteses — mesmo não sendo o caso — esta solidariedade — se existente —
poderia existir entre a devedora e a empresa que a Recorrente seja sócia e nunca
quanto à sua pessoa física, salvo se tivesse alguma relação direta. Isto nunca
existiu, como esclarecido no primeiro aspecto.
Ademais, no terceiro aspecto, o fato de uma determinada pessoa jurídica distinta
da Recorrente deixar de recolher tal imposto não justifica juridicamente qualquer
solidariedade tributária à , pois não há evidência alguma de "interesse jurídico
comum no fato gerador".
Vê-se, portanto, que não há no presente caso situação fática e jurídica que
comporte a imposição de responsabilidade tributária solidária, nos moldes do art.
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, eis que, além de inexistir ato
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
14
administrativo demonstrando por provas tais requisitos, pelos elementos trazidos
aos autos, não houve a configuração do "interesse comum na realização do fato
gerador", que há de ser jurídico e não meramente econômico, político, social.
Além disso, não se configura em quaisquer das situações impostas uma relação de
interesse jurídico comum do fato gerador da obrigação principal, onde as pessoas
sejam partícipes no mesmo lado da relação jurídica.
Nada disso resta configurado e, como já alinhado, comprovado ou justificado.
Em tais condições, impossível a responsabilidade tributária por solidariedade no
presente caso, tendo em vista a total ausência de provas e, principalmente,
conforme documentos acostados, a inexistência do preenchimento dos requisitos
estampados no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
GRUPO ECONÔMICO INAPLICABILIDADE DO ART. 30 IX DA LEI N. 8.212/91. GRUPO
ECONÔMICO
Sem embargo o fato de que o único fundamento de que deveria buscar o Fisco no
sentido de tentar impor a responsabilidade tributária à Recorrente seja aquele
previsto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, faz-se uma breve
consideração acerca da inaplicabilidade do art. 30, da Lei n. 8.212/91.
Diante da total ausência de justificativa e provas a fim de possibilitar à Recorrente
até mesmo seu pleno exercício de defesa, ou mesmo de busca da tutela
jurisdicional, por absurdo, também se traz à discussão eventual aplicação do
inciso IX, do art. 30, da Lei n. 8.212/91, a qual atribui responsabilidade tributária
solidária no caso de grupo econômico.
Com o objetivo de excluir qualquer dúvida em relação à inexistência de
responsabilidade tributária solidária da Recorrente também traz esclarecimentos
quanto à aplicação de referido dispositivo legal, embora o considere
inconstitucional uma vez que neste caso se exige lei complementar (art. 146,
CF/88).
Dispõe o inciso IX, do art. 30, da Lei n. 8.212/91 que:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Este dispositivo normativo impõe responsabilidade tributária solidária às pessoas
jurídicas se estas fizerem parte de um grupo econômico.
Sem ingressar no conceito acerca de grupo econômico e sua caracterização, uma
vez que não seriam elementos úteis à presente demanda, cabe deixar
expressamente esclarecido que tal dispositivo normativo em hipótese alguma é
aplicável ao presente caso.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
15
Isto porque, como sabido, a Lei n. 8.212/91 trata, em especial, das contribuições
previdenciárias, por exemplo, aquelas incidentes sobre a folha de salários, o que
não é o caso dos autos.
In casu, como já descrito, estamos diante de IPI, IRRF, multa por atraso em DCTF,
além de PIS e COFINS. É certo que poderia gerar alguma dúvida em relação aos
últimos dois tributos, por serem contribuições.
Sem embargo disso, convém esclarecer que o regime jurídico e legislação de tais
contribuições estão fundando em outras Leis (9.715/98, 9.7818/98, 10.637/2002
e 10.833/2003 e alterações), de modo que a Lei n. 8.212/91 também não
possuiria relação com tais contribuições.
Portanto, impossível se utilizar de tal dispositivo normativo no presente caso para
impor responsabilidade tributária já que os tributos descritos não estão
submetidos à referida legislação (Lei n. 8.212/91).
Solidariedade tributária. Não resulta da existência de grupo econômico.
Apesar de no presente caso não restar configurado o interesse comum no fato
gerador (art. 124, 1, CTN) e não ser aplicável a Lei n. 8.212/91 de modo a
possibilitar a imposição de responsabilidade tributária solidária à Recorrente, por
necessidade de extirpar qualquer dúvida, também se esclarece que na absurda
hipótese de se buscar a aplicação desta última legislação ao presente caso,
também não haverá razão ao Fisco.
Equivale dizer: não obstante, co art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 não ser aplicável ao
presente caso para a finalidade de impor responsabilidade tributária solidária, de
modo que o dispositivo aplicável é tão somente o art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, o fato é que, mesmo na hipótese do denominado "grupo
econômico", onde talvez a configuração do "interesse comum" possa ficar mais
fácil de ser identificada, não se justifica a imputação de tal responsabilidade.
Ademais, esclarece-se, desde logo, que inexiste qualquer possibilidade de se
imputar a existência de grupo econômico à Recorrente em relação àquela pessoa
jurídica devedora de tributos, porém, como já dito, para excluir qualquer tipo de
dúvida, necessário se torna abordar, brevemente, a relação entre
responsabilidade tributária solidária e grupo econômico.
É preciso esclarecer, desde logo, que não é o simples fato de existir,
eventualmente, em uma determinada situação de "grupo econômico" que, por
conseqüência lógica, teremos responsabilidade tributária, principalmente, quando
não tributos submetidos à Lei n. 8.212/91.
Isto porque, a situação de grupo econômico por si só não impõe responsabilidade
tributária sendo de rigor a comprovação dos requisitos do art. 124 inciso j, do
Código Tributário Nacional.
Destarte, não seria condição suficiente a existência de grupo econômico para
impor às pessoas jurídicas que dele participam uma responsabilidade tributária
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
16
solidária. Repita-se: pode ser uma condição necessária, mas não suficiente para a
imputação de referida responsabilidade. [...]
Portanto, vê-se, claramente, que para a configuração da responsabilidade
tributária é preciso demonstrar o interesse jurídico comum no fato gerador, nos
moldes do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, não bastando o fato de
se tratar de um grupo econômico.
Esta interpretação quanto à responsabilidade tributária e grupo econômico tem
sido acolhida pela jurisprudência de nossos Tribunais, de modo a impedir a
solidariedade
fundada,
exclusivamente,
na
comprovação
de
referido
conglomerado econômico. [...]
O simples fato de se configurar grupo econômico tanto não possui o condão de
impor a responsabilidade tributária solidária que, por força da regra da autonomia
do estabelecimento (matriz e filial), prevista no art. 127, do Código Tributário
Nacional, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que:
O art. 127, I, do Código Tributário Nacional consagra o princípio da autonomia de
cada estabelecimento da empresa que tenha o respectivo CNPJ, o que justifica o
direito de certidão positiva com efeito de negativa em nome de filial de grupo
econômico, ainda que restem pendências tributárias da matriz ou de outras
filiais".45 Portanto, possível notar facilmente o posicionamento do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS no sentido de que o
grupo econômico não impõe, por si só, a responsabilidade tributária solidária,
mesmo que comprovada sua existência. [...]
Em tais condições, pode-se afirmar que, hipoteticamente — até porque não é
possível pelos processos administrativos verificar a razão da co-responsabilidade
tributária -, mesmo na hipótese de existir grupo econômico, este, por si só, não
justificaria a solidariedade tributária, de modo que continua a perdurar, assim, a
ilegalidade e arbitrariedade no presente caso.
Do mesmo modo que se demonstrou o fato de que, eventual existência de grupo
econômico não justificaria a imposição de responsabilidade tributária solidária,
faz-se, de forma breve, com o objetivo de não I, restar dúvida em relação aos
fatos e razões jurídicas ventiladas, algumas explicações quanto aos elementos
para a configuração de grupo econômico, a qual, de forma alguma, pode ser
sustentada no presente caso.
Trata-se, assim, repita-se, uma discussão neste ponto mais abstrata do que
concreta, visando somente deixar evidente a situação de total irresponsabilidade
da Recorrente, até porque, nenhum ato administrativo motivado existe alegando
grupo econômico, embora isto fosse de total equívoco, acaso ocorresse.
O primeiro aspecto a ser esclarecido na presente demanda com relação ao grupo
econômico é no sentido de que: (i) — o poder público deve motivar seus atos com
a descrição clara e congruente das razões fáticas e jurídicas; (ii) — a motivação
não se cumpre pela simples alegação, sendo de rigor a apresentação da
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
17
comprovação do alegado, mediante provas robustas que devem constar do
processo administrativo; (iii) — o ônus na comprovação do suposto grupo
econômico é do Fisco; (iv) — o simples fato de existir no passado, presente ou
futuro semelhança de pessoas no quadro societário de empresas não caracteriza
grupo econômico, por si só, conforme entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA e da própria doutrina.
De tal sorte, para se configurar um grupo econômico caberia ao Fisco, mediante
ato fundamentado e com provas, nunca se presumindo, demonstrar entre outros
elementos, de forma cumulativa: i) — existência de uma ou mais empresas; ii) —
direção, controle ou administração de outra; iii) - seja qual for a atividade; iv) —
existência de uma empresa principal, que diretamente participa e determina a
condução das atividades das empresas acessórias; (v) — eventualmente, sócios
em comum; (iv) — confusão patrimonial. Entre outros aspectos desnecessários de
serem abordados no presente caso. [...]
De tal sorte, não há qualquer configuração de grupo econômico no presente caso,
muito menos, assim, a responsabilidade tributária por solidariedade.
Fácil concluir, assim, que a Recorrente não é responsável solidária pelos créditos
tributários descritos, uma vez que não há grupo econômico e este, por si só, não
impõe solidariedade tributária.
NULIDADE: ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 42, § 5°, DA LEI N°
9.430/96
Acaso V. Sas. confirmem as alegações até então apresentadas pelo Fisco,
desconsiderando a defesa administrativa, o fato é que se torna consequência
inarredável o reconhecimento da nulidade do presente lançamento tributário
(IRPJ e reflexos), uma vez que foi imputado ao contribuinte errado.
Isto porque, levando-se em consideração as próprias informações lançadas pela
autoridade fiscal, conforme apresentaremos, o lançamento haveria, por força de
disposição legal expressa, de ser imputado ao verdadeiro contribuinte.49 Em
breve síntese, houve lançamento tributário em face de pessoa jurídica, incluindo
o Recorrente como responsável solidário -, sendo que o relatório fiscal
encaminhado que dá suporte fático e jurídico a referido ato administrativo
apresenta alegações e raciocínio que torna incompatível o procedimento
adotado, esbarrando, principalmente, na legislação que rege esta situação.
Em relatório fiscal, entre outras passagens, podemos verificar claramente que a
sustentação é de que a Recorrente era uma interposta pessoa que serviria,
supostamente, a outra.
Mais do que isso, ao analisar a movimentação financeira, em especial, as contas
bancárias, a fiscalização é incisiva em afirmar que elas simplesmente serviam ao
Recorrente, diante das inúmeras transferências sem justificativa contábil, segundo
afirma o relatório fiscal.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
18
Resta clarividente, de tal sorte, que a fiscalização, por seu relatório fiscal,
reconhece e afirma ser a Recorrente uma interposta pessoa de outra pessoa
jurídica e que, portanto, sua atividade — entre elas a movimentação financeira
extraída dos depósitos bancários — são, em verdade do Recorrente e não da
empresa.
Ora, é sabido que o relatório fiscal compõe o lançamento tributário, sendo
inclusive, elemento essencial sob pena de nulidade por devem possuir conexão
lógica com o lançamento.
Bem por isso, se há incisivo entendimento em relatório fiscal por parte do Fisco
no sentido de que: as contas bancárias eram movimentadas pelo Recorrente e
não pela pessoa jurídica.
Portanto, caberia à fiscalização, em observância de seu próprio relatório fiscal,
agir de conformidade com a Lei n. 9.430/96 e, assim, realizar o lançamento
tributário em face do Recorrente, já que é considerada pela fiscalização como
interposta pessoa.
Preceitua o art. 42, § 5°, da Lei n. 9.430/96 [...]
Ora, no presente caso, diante das considerações realizadas pela própria
fiscalização, outra alternativa não resta senão a realização de lançamento
tributário em face de o efetivo titular e não contra a pessoa jurídica caracterizada
como interposta.
Se a fiscalização chega a tais conclusões, o procedimento que deveria adotar é o
estampado no art. 42, § 5°, da Lei n. 9.430/96, sob pena de restar clarividente a
ilegitimidade do sujeito passivo e o reconhecimento da nulidade da existente. [...]
TRIBUTAÇÃO REFLEXA — PIS, COFINS E CSLL
A Recorrente reitera todos os argumentos já ventilados, negando totalmente o
crédito tributário constituído.
DOS JUROS
Ademais, a incidência da TAXA SELIC sobre o suposto débito apontado no auto
também não encontra respaldo jurídico.
Os juros "... são o rendimento do capital, os frutos civis produzidos pelo dinheiro,
sendo, portanto, considerados como bem acessório (CC, art. 60), visto que
constituem o preço do uso do capital alheio, em razão da privação deste pelo
dono, voluntária ou involuntariamente, conceito do qual ninguém discorda.
A doutrina também costuma classificar os juros em três categorias, conforme a
sua natureza:
- Os juros remuneratórios, que "decorrem de uma utilização consentida do capital
alheio, pois estão, em regra, preestabelecidos no título constitutivo da obrigação,
onde os contraentes fixam os limites de seu proveito, enquanto durar o negócio
jurídico, ficando, portanto, fora do âmbito da inexecução.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
19
- Os juros indenizatórios, que possuem caráter de compensação por um dano
sofrido, assemelhando-se a uma indenização de caráter civil;
- Os juros moratórios, que "constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no
cumprimento da obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo
retardamento do adimplemento da obrigação.
Como se vê, os juros moratórios constantes do auto de infração também possuem
caráter de indenização, tendo por pressuposto a mora, ou seja, agem como
complemento indenizatório da obrigação principal, destinando-se a apenar a
mora. [...]
Em matéria tributária, portanto, a natureza dos juros moratórios é uma só: visa
recompor o patrimônio do Estado, lesado pela demora do devedor em adimplir a
obrigação; a mora (atraso), pois, é pressuposto da incidência desta espécie de
juros, elemento essencial para sua existência.
À luz dessas considerações, é preciso verificar se a taxa de juros adotada pela d.
fiscalização reflete esta natureza, sob pena de ser inservível para aquele fim.
Foi a Lei n° 9.065/95 quem primeiro determinou a utilização da TAXA SELIC no
cálculo dos juros de mora devidos no inadimplemento de obrigações tributárias,
sendo que sua forma de cálculo está regulamentada nas Circulares BACEN
1.594/90, 2.311/93 e 2.671/96.
Da leitura destas normas infra-legais, é fácil perceber que a TAXA SELIC é
resultado das negociações dos títulos públicos e da variação dos seus valores de
mercado, que são publicados diariamente. É uma "taxa de referência" calculada e
divulgada unilateralmente pelo BACEN, que se utiliza, para tanto, da variação do
custo do dinheiro e da flutuação desse custo no mercado financeiro.
Reflete, pois, um autêntico pagamento pelo uso de dinheiro alheio, ou seja, um
meio de remunerar o capital, característica que lhe confere, à evidência, natureza
remuneratória.
Vale dizer: levando-se em conta os elementos que integram a fórmula de
apuração da TAXA SELIC, não há nada que lhe confira caráter moratório, mas,
bem ao contrário, fica evidente que esta taxa traduz com fidelidade o custo do
dinheiro no mercado interno. [...]
Por isso, a sua adoção como supostos juros "moratórios" (sic) é expediente ilegal
e inconstitucional, pois desnatura por completo o pressuposto e a finalidade desta
espécie de juros; a TAXA SELIC, da forma como existente e calculada hoje, não
guarda qualquer correlação lógica com a recomposição do patrimônio lesado,
pela falta do tributo não pago, como se busca nos juros moratórios.
O caráter estritamente remuneratório da TAXA SELIC NÃO PERMITE SUA
UTILIZAÇÃO para qualquer outra finalidade que não seja remunerar o capital
alheio, não se prestando para a indenização objetivada nos juros moratórios.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
20
Já se viu inicialmente que remunerar o capital é algo bem diferente de indenizar
um dano ao Erário, sendo certo que cada uma destas situações enseja a cobrança
de um tipo específico de juros
(remuneratórios no primeiro caso, e moratórios no segundo caso); não há como
confundir as hipóteses.
Ora, se a mora (no pagamento do tributo) traz a obrigação de indenizar (o Estado
pelo não recebimento do tributo no prazo legal) — como já restou cabalmente
demonstrado no início destas razões -, não pode se materializar numa taxa de
caráter puramente remuneratório, como o é a TAXA SELIC. Seria inverter por
completo a lógica do sistema!
Nem se alegue, por outro lado, que a cobrança da TAXA SELIC estaria autorizada
legalmente — Lei n° 9.065/95 -, com fulcro no artigo 161, § 1°, do Código
Tributário Nacional, e que isto seria suficiente para legitimar sua incidência no
caso concreto.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que uma lei ordinária não pode, mesmo
querendo, alterar a natureza das coisas, dando-lhes contornos totalmente
estranhos (e até opostos !), apenas para os legítimos fins da tributação.
É precisamente o que proíbe o artigo 110 do Código Tributário Nacional [...].
Assim, as lições extraídos do Direito Privado, concernentes ao conceito de juros,
suas possíveis naturezas e classificações, são inteiramente transplantadas para o
Direito Tributário, sem qualquer alteração na essência daqueles conceitos.
Os juros remuneratórios e os moratórios, tal como no Direito Privado, também se
distinguem uns dos outros na seara tributária, aplicáveis para hipóteses diversas e
com pressupostos inconfundíveis.
Desta forma, a Lei n° 9.065/95, ao adotar juros remuneratórios para onerar
débitos tributários em atraso, está pretendendo alterar não só o conceito dessas
duas espécies de juros, mas também o próprio fundamento da incidência do
acréscimo, que é a mora.
A Lei n° 9.065/95 está desrespeitando o artigo 110 do C.T.N., à medida em que
desnatura a cobrança dos juros incidentes sobre os débitos tributários em atraso,
transmudando-lhes o caráter, de moratório (que é o efetivamente correto,
porquanto pressuposto do acréscimo) para remuneratório (reflexo dos elementos
que integram o cálculo da TAXA SELIC).
A Lei n° 9.065/95 não encontra fundamento no artigo 161, § 1°, do C.T.N., porque
este dispositivo complementar autoriza a definição de outra taxa de juros, desde
que contenha e reflita natureza MORATÓRIA, e não remuneratória !
Aliás, a redação é a seguinte: "Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, "; donde se extrai que
os juros a serem fixados em qualquer outra taxa, que não a de 1%, deverão
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
21
preservar a natureza moratória de sua cobrança, adotando, para tanto, elementos
que a expressem, e nunca elementos estranhos a esta natureza.
Não foi o que ocorreu com a Lei n° 9.065/95, , que, por via indireta, acabou por
conferir natureza remuneratória aos juros incidentes sobre os débitos tributários
em atraso, violando por completo o perfil moratório que lhe é conferido POR LEI
COMPLEMENTAR.
Tal expediente não é, pois, razoável nem legalmente permitido e, tendo em vista
a inexistência de lei ordinária disciplinando, fiel e legitimamente, o cálculo dos
juros de mora, resta concluir que só podem ser adotados os juros previstos no
artigo 161, § 1°, do C.T.N., à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
Oportuno ressaltar, aliás, que a ressalva do C.T.N. é no sentido de que "Se a lei
não dispuser de modo diverso, ... ", ou seja, não se está permitindo, apenas, a
fixação de juros acima do patamar pré-fixado, mas sim a fixação diversa daquele
patamar.
"Diversa" pode ser a taxa de juros, para cima ou para baixo dos 1% hum por
cento), desde que respeitada sua natureza moratória, e desde que não resultem
numa cobrança extorsiva por parte do Estado, sob pena de caracterizar-se o crime
de usura.
O que se pretende ora ressaltar é que os juros moratórios podem perfeitamente
ser fixados ABAIXO de 1% (um por cento), porque o artigo 161, § 1°, do C.T.N.
assim o permite, e, indo mais além, o atual panorama econômico brasileiro
reclama esta providência, principalmente se levarmos em conta as baixíssimas
taxas inflacionárias vigentes, até com deflação !
Se assim o é, dever-se-ia passar a interpretar o artigo 161, § 1°, do C.T.N. como
limite máximo para as taxas de juros moratórios, e nunca como mínimo, pois
nossa economia atual não comporta mais a sustentação deste "dogma" dentro do
direito tributário.
De fato, o direito é uma ciência de sobreposição, ou seja, escolhe os fatos reais
que entende relevantes e os jurisdiciza (antecedente), conferindo-lhes efeitos
concretos na esfera do particular (conseqüente). No direito tributário, estes
efeitos atingem o patrimônio do contribuinte, que se vê obrigado a colaborar com
a formação das receitas públicas.
Assim, o direito como um todo, e o direito tributário em particular, sofrem
constantemente as influências da realidade sobre a qual incidem, que, por sua
vez, é dinâmica e mutante, em velocidade cada vez mais espantosa.
Cabe, pois, aos operadores do Direito — estudiosos, cientistas, aplicadores,
julgadores etc. — interpretá-lo e adequá-lo à dinâmica social-político-econômica
sobre a qual irá incidir, para que a norma jurídica possa ter um mínimo de
eficácia.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
22
E assim ocorre com a norma inserta no § 1° do artigo 161 do C.T.N.: foi elaborada
em 1972 (há mais de 25 anos atrás), quando a realidade econômica brasileira era
diametralmente oposta à que ora vivenciamos, sendo justo afirmar que, naquela
época — e durante muitos (e tristes !) anos — 1% (um por cento) de juros
moratórias em favor da Fazenda Pública era muito pouco.
Bem diferente da realidade atual!
Afinal, graças aos legítimos e eficazes esforços do governo e de todo o país com o
fim de estabilizar a economia, encontramo-nos no estado mais saudável dos
últimos 20 anos, cabendo, pois, questionar: é sustentável afirmar-se, na atual
conjuntura econômica, que os juros moratórios de 1% ao mês, previstos no § 1°
do artigo 161 do C.T.N., seriam o "mínimo" legalmente permitido?
A resposta é evidentemente negativa, impondo-se, por isso, sejam repensadas a
teoria e a prática, até hoje vigorantes, de tomar aquele percentual por base,
quando, na realidade, a situação econômica do momento justifica seja admitido
como teto máximo.
Ademais, há de se ressaltar que, com a adoção da TAXA SELIC, os juros incidentes
superam o quantitativo de 1% ao mês, sem que a respectiva norma sobre a
matéria tivesse definido qual o percentual a ser cobrado, tendo, sim, delegado
essa fixação ao próprio Poder Executivo, por meio do Banco Central do Brasil, ao
qual foi incumbida a mensuração daquela taxa.
Ora, esse procedimento, apesar de previsto em norma de patamar de lei
ordinária, contraria norma de escalão hierárquico superior, notadamente a regra
contida no art. 161, § 10, do Código Tributário Nacional, recepcionado pela
Constituição atual como lei complementar (art. 146, inciso III).
O CTN é claro no sentido de dizer que a LEI pode até fixar percentual superior a
1%, o que não significa, porém, dizer que a lei que regulamente a matéria possa
delegar a quantificação dos juros a órgão da administração federal, portanto,
integrante do Executivo, que é parte interessada na cobrança do tributo e na
oscilação do mercado em razão dos títulos que emite.
Assim, também por este motivo, qualquer exigência de juros em descompasso
com as disposições constantes do artigo 161 do CTN são totalmente
improcedentes.
DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
Por outra banda, as multas aplicadas, no auto de infração, ofendem aos princípios
da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV) e da proibição do
confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal.
Isto porque, o valor da multa de 225% é de evidente irrazoabilidade e confisco.
[...]
Portanto, forçoso o cancelamento da multa imposta. No entanto, "ad
argumentandum tantum", tendo em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
23
reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com
o art. 61, § 2°, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado.
Ao menos, há de se reduzir a multa de 225% para 75%, uma vez que não se
justifica a aplicação de multa qualificada por força de omissão de receitas relativas
aos depósitos bancários.
Em momento algum há de se entender que o simples fato de se omitir receitas
supostamente alegadas pelo fisco como tributáveis justifica a alegação de dolo e
fraude, capaz de se impor uma multa de 225%. No presente caso, não houve dolo,
mas, segundo o Fisco, omissão de receitas — em especial — com fundamento em
extratos bancários e cheques [...].
Em tais condições, forçosa, ao menos, a redução da multa imputada para o
patamar de 75%, eis que: i) — a simples omissão de receitas não justifica o
agravamento; ií) — não houve a capitulação e descrição da atividade dolosa; iii) —
o simples fato de prestar informações que não são acolhidas pelo Fisco não
comporta o agravamento; iv) — a tributação por força de extratos bancários não
impõe o agravamento de multa.
Por fim, é preciso esclarecer que a impugnante não pode ser responsabilizada por
multa decorrente de lançamento feito em face de outra pessoa jurídica.
Equivale dizer: mesmo que exista responsabilidade tributária, impossível seria
imputar também a multa aplicada.
Isto porque, sem delongas, é preciso lembrar que a 1 pena não pode ser
transferida para outrem, ou seja, veda-se que alguém seja punido , por conduta
do real infrator.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
POSTO ISTO, requer seja conhecido e provido o recurso, especialmente, julgando
improcedente o lançamento tributário, relevando-se as questões acima expostas,
bem como a documentação acostada aos autos, tendo em vista sua insubsistência
como medida de legalidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
24
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Santana
Agroindustrial Ltda. (Parnaíba Representações Ltda.), sujeito passivo solidário, no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
25
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
26
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
55. Conforme exaustivamente comprovado neste termo, a Transportadora Pereira
& Dias Ltda. pertence, DE FATO, ao Grupo CAMPBOI. de propriedade dos Srs.
César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, não obstante a mesma ter como sócias as
suas respectivas esposas. Em função desta realidade e de acordo com a previsão
legal contida nos artigos 208 e 209 do RI R/99, constatamos a SOLIDARIEDADE
PASSIVA dos Srs. César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias e das empresas TCI
Transportes Ltda; Vitória Agroindustrial Ltda; Santana Agroindustrial Ltda; Serra
do Japi Indústria e Comércio de Carnes Ltda; Santa Esmeralda Alimentos Ltda;
todas estas pertencentes ao chamado GRUPO CAMPBOI. por todos os débitos
fiscais da TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA. (g.n.)
Cabe ressaltar que o Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e indissociável
do Auto de Infração, e-fls. 46-90. Portanto a reponsabilidade solidária está expressamente
consignada à Recorrente nestes atos administrativos.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013, e-fls.
1434-1454, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do
CTN, pelos créditos tributários lançados, os recorrentes alegam que cabe à
Fazenda Nacional o ônus da prova do interesse comum quanto ao fato gerador
para que se possa aplicar essa regra, prova esta que não pode se pautar por
meros indícios ou presunções. Afirmam que no presente processo administrativo
não houve prova ou justificativa capaz de dar suporte à imposição
responsabilidade tributária solidária. Aduzem que somente é possível impor
responsabilidade tributária solidária, com base no art. 124, I, do CTN, aos
participantes do fato jurídico tributário, pois somente neste caso poder-se-á falar
em interesse comum, entendido como interesse jurídico e não meramente fático,
econômico ou social. Os responsáveis afirmam que nunca tiveram qualquer
relação com a devedora principal, desconhecendo totalmente o teor da dívida.
A alegação de que a atribuição de responsabilidade com base no art. 124, I, do
CTN requer prova do interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal é um truísmo. Com efeito, consta da redação do art. 124, I,
do CTN que é responsável solidário aquele que tiver interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Portanto, a aplicação da regra
exige a ocorrência no mundo fenomênico da hipótese nela contemplada.
O Conselho de Contribuintes já entendeu pela possibilidade de responsabilização
solidária da pessoa física na condição de verdadeira sócia da pessoa jurídica, com
fundamento no artigo 124, I do CTN:
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
27
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Comprovado nos autos os verdadeiros sócios
da pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas
(laranjas) que apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações
em nome da pessoa jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus
negócios e suas contas-correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista
no art. 124, I do Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação
que constituía o fato gerador da obrigação principal.” (Processo no
13603.002869/2003-01, Recurso no 148917, Sessão de 16 de agosto de 2006,
Acórdão no : 107-08692)
São fartas as evidências apontadas pela autoridade autuante no sentido de que os
responsáveis solidários por ela apontados têm, de fato, interesse comum nos
fatos geradores das obrigações tributárias apuradas.
Assim na decisão de primeira instância há análise expressa a respeito da
“responsabilidade tributária solidária [e sobre os] breves considerações ao art. 124 do Código
Tributário “Nacional”.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013,
e-fls. 1434-1454, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
28
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
29
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
30
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
pessoa jurídica é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito. Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas
omitidas, o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
II - DA OPERAÇÃO GRANDES LAGOS
3- Trata-se de Ação conjunta envolvendo a Receita Federal, a Polícia Federal, o
Ministério Público Federal amparados por medidas obtidas junto a Justiça Federal,
para desbaratar a organização criminosa que vem atuando na região de São José
do Rio Preto há muitos anos, fraudando a administração tributária. [...]
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
31
9- Entre os grupos que se utilizaram, por muito tempo, do esquema de abrir
diversas empresas em nome de laranjas, com o propósito de fraudar a
administração tributária, está o grupo CAMPBOI [...].
10- Segundo constatou a Polícia Federal, o grupo CAMPBOI utilizou-se,
basicamente, de diversas empresas, abertas em nome de "laranjas" para
consecução de seus negócios. [...]
III - DOS ELEMENTOS COLETADOS PELA POLICIA FEDERAL EM MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO [...]
16. A constituição no exterior das empresas WHITE SHELL HOLDINGS LIMITED, da
SHIFTING MOON LTD. E SHALLOW WATERS LTD., localizadas em paraíso fiscal, no
Território das Ilhas Virgens Britânicas, em nome de CÉSAR FURLAN PEREIRA,
PEDRO ALVES DIAS e CLAUDIA CRISTINA DIAS PEREIRA, respectivamente,
conforme certificados expedidos, os dois primeiros em 22/04/2004 e o último em
14/07/2006, deixa claro a finalidade do Grupo Campboi de servir-se de empresas
de "fachada" para esconder e acobertar, os seus reais proprietários; para tanto
utilizam de pessoas como os Srs. Waslen dos Santos Elias e Mauricio Campos
Ferraz, para a consecução dos seus reais objetivos que é a sonegação fiscal, nas
empresas constituídas no Brasil.. [...]
IV - DA EMPRESA FISCALIZADA
19. A Ação Fiscal teve seu início com a emissão do MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal n° 08.1.04.00-2008-00944-0 para o tributo IRPJ, ano
calendário de 2.004 e 2.005 e com a ciência do Contribuinte ao Termo de início de
Ação Fiscal, em 13/08/2.008, com prazo de atendimento de vinte dias.
20. A empresa atualmente está registrada tendo como sócias as Sras. CASSIA
MARIA BELMONTE SALLES PEREIRA e SEBASTIANA PEREIRA DIAS, esposas dos Srs.
CESAR FURLAN PEREIRA e PEDRO ALVES DIAS. [...]
22. Como empresa pertencente ao Grupo Campboi, a mesma tinha a
centralização de seus negócios pelos verdadeiros donos, Srs. PEDRO ALVES DIAS e
CÉSAR FURLAN PEREIRA, e pelas Sras. CÁSSIA MARIA BELMONTE PEREIRA e
CLÁUDIA CRISTINA DIAS PEREIRA, esta última filha do Sr. Pedro Alves Dias, [...].
23. A prova final e cabal desta intrincada triangulação, elaborada com o fim
específico de dificultar a fiscalização e promover a maior sonegação fiscal que lhes
fosse possível, é sem dúvida a Procuração Oficializada no Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas no Município de Guapiaçu, Comarca de
São José do Rio Preto, na qual a TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA, por
intermédio de sua sócia, Sra. CÁSSIA MARIA BELMONTE SALLES PEREIRA, nomeia
e constitui o Sr. CESAR FURLAN PEREIRA para gerir e administrar todos os bens,
direitos e interesses da outorgante.
24. A empresa tem como sócios quotistas de fato o Senhor O Pedro Alves Dias,
CPF 193.566.418-20 e o Senhor Cesar Furlan Pereira, CPF 035.779.388-97, em
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
32
conjunto com as Sras. Sebastiana Pereira Dias, CPF 151.383.528-90 e Cássia Maria
Belmonte Salles Pereira, CPF 089.999.248-07, suas legítimas esposas. [...]
V - DA MOTIVAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO O objetivos:
26. A Ação Fiscal teve em seu desenvolvimento, os seguintes amplitude:
• Conferir a regular tributação de receitas advindas da prestação de serviços
relacionados ao transporte rodoviário de cargas;
• Apurar a existência de infrações contábeis e fiscais à Legislação Tributária
Federal;
• Apurar a existência de empresas solidárias pelos tributos por ventura
constituídos ou a constituir sob responsabilidade da fiscalizada;
• Verificação da regular contabilização de extratos bancários de todas as contas
bancárias mantidas pela fiscalizada em Instituições Financeiras, de acordo com os
procedimentos definidos pelas leis comerciais e fiscais;
• Examinar os documentos apreendidos em diversas localidades através de
Mandados de Busca e Apreensão executados pela Polícia Federal e pela Receita
Federal na Operação Grandes Lagos, referente ao Setor de Frigoríficos;
• Análise do conteúdo dos Autos de Qualificação e Interrogatórios prestados
pelos proprietários da fiscalizada e pelas pessoas a eles ligadas para o
Departamento de Polícia Federal, nos Autos do Inquérito Policial N°20-0008/06,
Processo N° 2006.61.24.000363-1; [...]
VI - DO DESENVOLVIMENTO DA AÇA0 FISCAL [...]
30. Decorridos mais de quarenta dias sem a devida apresentação [dos
documentos constantes do Termo de Início de Ação Fiscal], a Fiscalização emite o
Termo de Intimação Fiscal n° 03, no qual cita que com relação à movimentação
financeira efetuada nos períodos de apuração compreendida entre 01/2004 a
12/2005 [...].
VII - DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS
31. Em consequência da análise dos extratos, foi elaborada por esta Auditoria
Fiscal planilha consolidada de todos os depósitos e ou/créditos [...].
33. Na intimação fiscal n° 03 a Fiscalização deixa claro ao Contribuinte que o
mesmo deverá apontar individualmente, em relação a cada crédito ou depósito
bancário, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dessas operações,
[...].
VIII - DA AUTUAÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE
36. Durante o curso de prazo de atendimento o Contribuinte se disse
impossibilitado de apontar as identificações devido ao fato de que todos os
documentos e livros encontrarem-se em poder da Fiscalização. Entretanto, o
contribuinte não apresentou nenhum comprovante de créditos/depósitos
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
33
bancários e muito menos os documentos que embasaram os referidos créditos e
ou depósitos. [...]
42. [...] Esta generalização não pode ser aceita pela Fiscalização, pois cabe ao
contribuinte identificar os valores depositados, apresentando os respectivos
documentos comprobatórios, coincidentes em datas e valores, tudo em
conformidade ao que lhe foi solicitado no item 03, do Termo de Intimação Fiscais
no 03, expedidos por este Auditor Fiscal.
43. Além do que o que está sendo questionado pela Fiscalização são valores que
foram depositados nas contas bancárias do Contribuinte e que extrapolam as suas
receitas contabilizadas, valor este que corresponde a R$ 3.069.933,84.
44. Mesmo tendo o Contribuinte optado pelo Lucro Presumido, informa na DIPJ
que a escrituração efetuada foi a contábil, assim, pela boa técnica contábil, os
lançamentos contábeis devem ser conseqüências dos atos negociais e dos
documentos que refletem tais atos. Portanto, os adiantamentos deveriam ter sido
contabilizados levando-se a débito a conta de Bancos e a crédito conta do Passivo
Exigível, denominada de Adiantamentos de Clientes, mediante a feitura de recibo
do adiantamento recebido do cliente e, posteriormente, ao ser prestado o
serviço, emissão de uma conta frete, contabilizando a débito da conta de
Adiantamento de Clientes e a crédito de Receitas Operacionais.
45. Isto posto, a Fiscalização esclarece que, conforme demonstra no quadro a
seguir, o que será exigido em Auto de Infração será a diferença entre os totais dos
créditos/depósitos bancários não justificados pelo Contribuinte e as receitas
mensais pelo mesmo declaradas, a saber:
DEMONSTRATIVO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS MENSAIS E DAS RECEITAS
MENSAIS DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE

PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
BANCO DO
BRASIL
BANCO
BRADESCO
BANCO REAL
Movimentação
Financeira Total
Vendas
Declaradas em
DIPJ
Movimentação
Financeira de
Origem não
comprovada

c/c
000000246
89
agência
0057
c/c 7.7400-4
agência
2825
c/c 4.003122-
5
agência 0997

R$)
R$)
R$)
R$)
R$)
R$)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Créditos)
Créditos)
Créditos)
SOMA (1) a (3)

(4) – (5)
jan/04
9.466,19
7.040,20
194.830,40
211.336,79
136.680,00
74.656,79
rev/04
9.471,42
10.637,42
241.119,87
261.228,71
145.115,00
116.113,71
mar/04
9.367,69
5.367,98
354.328,44
369.064,11
148.737,00
220.327,11
abr/04
9.508,89
3.817,98
313.770,21
327.097,08
127.005,00
200.092,08
mai/04
9.468,83
7.777,98
305.205,56
322.452,37
194.467,35
127.985,02
jun/04
9.536,10
5.367,98
339.085,61
353.989,69
158.610,00
195.379,69
jul/04
9.527,33
5.367,98
365.204,63
380.099,94
104.565,00
275.534,94
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
34
ago/04
9.574,75
5.367,98
243.178,37
258.121,10
91.810,00
166.311,10
set/04
9.588,97
5.367,98
273.632,30
288.589,25
69.050,00
219.539,25
out/04
9.570,25
3.817,98
174.491,61
187.879,84
25.470,00
162.409,84
nov/04
9.592,67
3.817,98
179.526,21
192.936,86
21.500,00
171.436,86
dez/04
0,00
3.817,98
148.141,88
151.959,86
27.080,00
124.879,86

TOTALIZAÇÃO
3.304.755,60
1.250.089,35
2.054.666,25
jan/05

3.817,98
144.116,31
147.934,29
16,270,00
131.664,29
rev/05

3.817,98
129.439,26
133.257,24
1.280,00
131.977,24
mar/05

3.817,98
95.409,28
99.227,26
10.150,50
89.077,26
abr/05

3.817,98
84.304,40
88.122,38
10.190,00
77.932,38
mai/05

3.817,98
74.479,63
78.297,61
11.675,00
66.622,61
jun/05

3.817,98
77.500,00
81.317,98
12.563,00
68.754,98
jul/05

3.817,98
76.604,78
80.422,76
8.960,00
71.462,76
ago/05

3.817,98
80.248,20
84.066,18
11.460,00
72.606,18
set/05

3.817,98
71.748,52
75.566,50
10.290,00
65.276,50
out/05

3.817,98
74.478,50
78.296,48
11.328,00
66.968,48
Nov/05

3.817,98
95.748,94
99.566,92
11.399,00
88.167,92
dez/05

3.817,98
85.395,01
89.212,99
4.456,00
84.756,99

TOTALIZAÇÃO
1.135.288,59
120.021,00
1.015.267,59

[...]
XI - DA AUTUAÇÃO DO IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
57. A fiscalizada está sendo autuada uma vez que:
• Omitiu receitas conforme presunção contida no art. 42 da Lei 9.430/96, devido à
existência de lançamentos de depósitos / créditos em seus extratos bancários de
origem não comprovada para o período de 01/2004 a 12/2005;
• No Auto de Infração, tanto para o IRPJ, para a CSLL, como para o PIS e COFINS,
está sendo mantida a forma de tributação adotada pela Fiscalizada, que foi o
Lucro Presumido, sendo que, a Fiscalização está lançando no Auto de Infração,
apenas as omissões de receitas encontradas, por este motivo, os valores
recolhidos pelo Contribuinte, não devem e nem estão sendo abatidos; [...]
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013, e-fls.
1434-1454, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Quanto à presunção de omissão de receitas aplicada pela autoridade autuante
para a apuração dos créditos tributários lançados, alega a PEREIRA & DIAS que, à
luz do princípio da legalidade, não compete ao Fisco criar fato gerador presumido
ou fictício. Aduz que a simples falta de entrega de documentos para comprovar a
origem de depósitos bancários não configura ocorrência de fato gerador, pois não
há fato gerador por omissão e muito menos por presunção decorrente de
omissão.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
35
Quanto a essas alegações, importa ressaltar que a norma de Direito Tributário
material é elaborada por meio da abstração de fatos que se situam no âmbito do
estado e da atividade econômica do contribuinte e que são aptos a revelar sua
capacidade contributiva. A hipótese de incidência, especialmente no que se refere
aos impostos, contempla fatos relativos à economia interna do contribuinte, de
maneira que a Administração não concorre para formação do fato que se
subsume a esta norma.
Contudo, a aplicação desta norma exige que estes fatos cheguem, de alguma
forma, ao conhecimento da Administração. Só assim a obrigação tributária poderá
tomar o curso prescrito pelo ordenamento jurídico. Se tais fatos, por qualquer
razão, fogem ao conhecimento da Administração, verifica-se o fenômeno da
evasão fiscal, ilícito contra o qual os sistemas tributários modernos adotam
diversos tipos de sanções (pecuniárias, regimes especiais de fiscalização etc.).
O conhecimento do fato jurídico tributário pela Administração pode se dar por
diversos meios. Há, porém, uma clara tendência dos ordenamentos jurídicos
modernos a valorizar a colaboração do contribuinte neste sentido, tendo em vista
que as normas tributárias são normas de aplicação em massa, de modo que a
Administração, isoladamente, não teria os meios e recursos necessários para
conhecer a vida econômica de todos os contribuintes.
Sem embargo, por vezes a Administração tem necessidade de enfrentar o desafio
de buscar de ofício o conhecimento dos fatos que autorizam o lançamento do
crédito tributário. Neste momento, a regulação da prova adquire especial
importância e no âmbito destas regras deve a Administração buscar os caminhos
que o ordenamento jurídico admite para a fixação dos fatos no procedimento
administrativo tributário.
Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica
do contribuinte no momento da ocorrência do fato jurídico tributário, a regulação
da prova no procedimento administrativo destinado ao seu conhecimento assume
contornos específicos, de modo a tornar mais equilibrada a relação fisco-
contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas fundamentais para
atingir este fim. Essa é a razão pela qual se observa nos ordenamentos jurídicos
modernos a utilização cada vez mais frequente desse instrumento para facilitar à
Administração a prova dos fatos jurídicos tributários, de modo a dar efetividade à
norma de Direito Tributário material.
As presunções, que se classificam em simples (criadas pelo aplicador da lei) e
legais (criadas pelo legislador), subdividindo-se estas últimas em presunções
relativas (admitem prova em contrário) e presunções absolutas (não admitem
prova em contrário), são normas especiais que mudam o fato que ordinariamente
deve ser provado, vale dizer, são normas que, diante da prova de um fato
conhecido, admitem a existência ou ocorrência de um fato desconhecido, que
guarda com aquele um nexo lógico de intensidade variável (a depender da
espécie de presunção e da legitimidade do interesse que se pretende proteger),
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
36
de modo que as consequências legais imputadas ao fato desconhecido passam a
ser aplicáveis mesmo na ausência de sua prova. Portanto, o objeto da prova, que
ordinariamente seria o fato desconhecido, passa a ser o fato conhecido.
Tratando-se de presunção legal, o legislador pode se guiar, ao elaborá-la, por um
juízo deontológico, vale dizer, a presunção pode ser criada com o objetivo de
proteger um interesse na relação jurídica. Para tanto, o legislador, diante da prova
de um fato (fato-base da presunção), admite a fixação no processo de outro fato
(fato presumido), até que se prove o contrário, de modo que no âmbito do
processo o interesse especialmente valorado é protegido.
No caso de que trata os autos, foi aplicada a presunção legal de omissão de
receitas, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Intimado a comprovar a origem destes recursos, o contribuinte apresentou
esclarecimentos e documentos insatisfatórios, examinados pormenorizadamente
pela autoridade autuante. Registre-se que os valores depositados nas contas
bancárias do contribuinte extrapolam as receitas contabilizadas em valor que
corresponde a R$ 3.069.933,84. O contribuinte, a despeito de ser optante pelo
lucro presumido, informa em DIPJ que mantém escrituração contábil completa,
razão pela qual não há escusas para a falta de apresentação de documentação
hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos que ingressaram em suas
contas bancárias. [...]
Alega o impugnante que a movimentação financeira apontada pela autoridade
autuante refere-se a transferências bancárias entre suas próprias contas, a
adiantamento de fretes ou a recebimento por venda de ativo fixo, de modo que
não há que se falar em renda não declarada. Conclui que as rendas efetivas foram
contabilizadas.
Sobre as transferências bancárias entre contas do contribuinte, a autoridade
autuante fez consignar a seguinte observação à fl. 14:
Em consequência da análise dos extratos, foi elaborada por esta Auditoria Fiscal
planilha consolidada de todos os depósitos e/ou créditos, após a devida
conciliação e eliminação dos cheques devolvidos e de empréstimos e
financiamentos obtidos...
Mais adiante (fl. 15), acrescenta:
Ainda nas observações da Intimação Fiscal no 03, a Fiscalização reafirma que
eventuais lançamentos referentes a transferências de outras contas do próprio
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
37
contribuinte poderão ser excluídos mediante solicitação formal da empresa
fiscalizada, indicando as contas debitadas que originaram os valores transferidos.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela
Lei no 8.748/1993, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Porém, a alegação do impugnante foi formulada de maneira genérica,
sem que fosse apontado um exemplo sequer de transferência bancária entre suas
próprias contas que tivesse sido incluído na base de cálculo dos tributos lançados.
Destarte, não há como acolhê-la.
No tocante aos alegados adiantamentos de fretes, a autoridade autuante
corretamente afastou essa justificativa com o fundamento de que “cabe ao
contribuinte identificar os valores depositados, apresentando os respectivos
documentos comprobatórios, coincidentes em datas e valores” (fl. 18). Pondera a
autoridade autuante, à fl. 19, que os adiantamentos de fretes “deveriam ter sido
contabilizados levando-se a débito a conta Bancos e a crédito conta do passivo
Exigível, denominada de Adiantamentos de Clientes, mediante a feitura de recibo
do adiantamento recebido do cliente e, posteriormente, ao ser prestado o
serviço, emissão de uma conta frete, contabilizando a débito da conta de
Adiantamento de Clientes e a crédito de Receitas Operacionais” (grifado no
original) Registre-se que a impugnação não veio acompanhada de nenhuma prova
adicional relativamente àquelas já apresentadas no curso da ação fiscal.
Quanto aos alegados recebimentos por venda de ativo fixo, o contribuinte aponta
o impugnante diversos créditos bancários ocorridos em suas contas, identificados
pelas letras do alfabeto de “a” a “z”, apresentando as seguintes justificativas:
a) R$ 89.000,00, subtotal das letras “a” a “e”, acima, diz respeito à venda de 1
caminhão da impugnante, formalizada pela NF 201, emitida em 30/06/2004; b) R$
65.000,00, subtotal das letras “f” a “i”, acima, diz respeito à venda de 1 caminhão
da impugnante, formalizada pela NF 146, emitida em 31/05/2004; c) R$
115.000,00, subtotal das letras “j” a “o”, acima, diz respeito à venda de 1
caminhão da impugnante, formalizada pela NF 204, emitida em 30/06/2004; d)
R$ 52.500,00, subtotal das letras “p” a “r”, acima, diz respeito ao recebimento
parcial da venda de 1 caminhão da impugnante, formalizada pela NF 169, emitida
em 05/11/2004; e) R$ 70.000,00, subtotal das letras “s” a “u”, acima, diz respeito
à venda de 1 caminhão da impugnante, formalizada pela NF 171, emitida em
01/12/2004; f) R$ 16.000,00, subtotal das letras “v” a “z”, acima, diz respeito à
venda de 1 ônibus da impugnante, formalizada pela NF 193, emitida em
03/05/2005.
Aduz que, no curso da ação fiscal, para a comprovação desses fatos, foram
apresentadas cópias das notas fiscais referidas e declaração da adquirente dos
veículos confirmando os negócios e os respectivos pagamentos. Alega que a
autoridade autuante, baseada em fundamentos equivocados, não acatou as
justificativas apresentadas e incluiu os depósitos bancários na apuração da base
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
38
de cálculo dos tributos lançados. A propósito das objeções apontadas pela
autoridade autuante, teceu as seguintes considerações:
1 - Quanto à nota fiscal no 201, o recebimento em parcelas se deu por
descumprimento do contrato por parte da adquirente, fato esse que não autoriza
o Fisco a desconsiderar a nota fiscal. Ademais, a declaração da própria adquirente
é documento idôneo dos pagamentos; 2- No tocante à nota fiscal no 146, as
informações prestadas pelo impugnante em 16/02/2009 não coincidem, de fato,
com os lançamentos dos créditos. Porém, a informação prestada em 22/05/2009
demonstrou a exata coincidência dos créditos com a nota fiscal, tendo o
impugnante comprovado a vinculação documentalmente; 3- Quanto à nota fiscal
no 204, o recebimento em parcelas se deu por descumprimento do contrato por
parte da adquirente, fato esse que não autoriza o Fisco a desconsiderar a nota
fiscal. Ademais, a declaração da própria adquirente é documento idôneo dos
pagamentos; 4- No tocante às notas fiscais no 169, 171 e 193, as informações
prestadas pelo impugnante em 16/02/2009 não coincidem, de fato, com os
lançamentos dos créditos. Porém, as informações prestadas em 22/05/2009
demonstram a exata coincidência dos créditos com as notas fiscais, tendo o
impugnante comprovado as vinculações documentalmente.
Com base nessas alegações, afirma o impugnante que esses créditos bancários
devem ser excluídos da base de cálculo dos tributos lançados.
As alegações do impugnante não procedem. Passa-se, a seguir, a analisar cada um
dos depósitos bancários questionados.
No tocante à nota fiscal no 201, o impugnante afirma que o recebimento pela
venda se deu em parcelas em virtude do descumprimento do contrato pelo
adquirente. Com prova, apresenta apenas cópia da nota fiscal e correspondência
da TCI informando a forma de pagamento dos valores (data, montante, conta
corrente).
Ocorre que a contabilização da referida operação não está de acordo com as
alegações do impugnante, já que foi efetuado apenas um lançamento,
representando venda à vista do veículo.
Ademais, o extrato bancário do contribuinte não revela quem foi o depositante
dos valores e a TCI não apresentou cópia dos extratos bancários de suas contas a
fim de demonstrar que os recursos, de fato, saíram delas para a PEREIRA & DIAS.
Finalmente, há que se considerar que as duas empresas integram o grupo
CAMPBOI e são controladas de fato pelas mesmas pessoas físicas. Disso não se
infere que é ilícita a venda de veículos da PEREIRA & DIAS para a TCI. Essa
circunstância, porém, sugere a possibilidade de transferência de patrimônio de
uma a outra sem a correspondente contrapartida, de modo que a comprovação
da efetiva transferência dos recursos se torna fundamental para a formação do
convencimento acerca da efetividade da operação.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
39
Essas mesmas considerações se aplicam às operações retratadas nas notas fiscais
no 146, 204, 169, 171 e 193, relativamente às quais há que se fazer as seguintes
observações: 1- contrariamente ao alegado pelo impugnante, são exatamente as
mesmas as informações por ele prestadas em 16/02/2009 (fl. 380) e em
22/05/2009 (fl. 404), quanto às operações retratadas nas notas fiscais no 146 (fls.
380 e 404), 171 (fls. 381 e 404) e 193 (fls. 381 e 404); 2- quanto à operação
retratada na nota fiscal no 169, o contribuinte apenas alterou informações acerca
da data e do montante depositado, mas permanece sem comprovação a
efetividade dos pagamentos e persistem as divergências entre as informações
constantes do documento fiscal e da contabilidade.
Diante disso, agiu com acerto a autoridade autuante ao reputar não comprovada
a origem dos depósitos bancários.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013,
e-fls. 1434-1454, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita dolosa da Recorrente caracterizada pela interposição de pessoas da qual decorre
apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como a titular
regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, nos termos do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45.
Em relação ao (a) Banco do Brasil S.A., conta n° 00000024689, agência 0057, (b)
Banco Bradesco S.A., conta n° 7.400-4, agência 2825 9 e (c) Banco Real S.A., conta n° 4.003122-5,
agência n° 0997, objeto do lançamento de ofício, tem-se que são de titularidade da
Transportadora Pereira & Dias Ltda., conforme documentos de e-fls. 270-341 e 409-427. Por essa
razão, não se aplica o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Por conseguinte,
não cabe razão à Recorrente.
Juros de Mora
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
40
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal e art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
41
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de
prestar as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197
do Código Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
42
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em
decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a
prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN).
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional). No
lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe o pagamento
espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscal em
relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
IX - DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
46. Através da análise da vasta documentação apreendida pela Policia Federal,
ficou claramente demonstrado que o grupo CAMPBOI pretendia, após a prática de
infrações tributárias, transferir seus negócios para empresas "offshore", sediadas
em paraísos fiscais, com a finalidade específica de criar uma "blindagem" sobre
seu patrimônio, para que este não fosse alcançado por possíveis execuções fiscais.
47. O grupo CAMPBOI e todas as empresas que o compõem, dentre as quais a
fiscalizada, adotaram uma série de procedimentos contrários à legislação
tributária para deixar de efetuar o recolhimento de suas obrigações tributárias,
como por exemplo:
• Adotaram interpostas pessoas que se prestaram a figurar como proprietárias
cadastrais de suas empresas. Prestaram dessa forma declarações falsas às
autoridades fazendárias, na medida em que fizeram constar em documentações
públicas apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil responsáveis
legais "laranjas" por várias das empresas que compõem o grupo CAMPBOI;
• Fraudaram as fiscalizações tributárias, inserindo elementos inexatos em
documento ou livro exigido pela lei fiscal. Para as empresas que apresentaram
contabilidade, foram encontradas fraudes em sua confecção mediante registro de
lançamentos que não condizem com a realidade dos fatos a que se referem.
Como por exemplo, não efetuaram o registro contábil de movimentações
financeiras ou efetuaram registros que impedem a identificação dos fatos que lhe
deram origem;
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
43
• Associaram-se em número muito maior que três pessoas que sabiam das
fraudes que estavam sendo engendradas e colaboravam para a sua concretização,
com o fim específico de praticar a omissão de receitas;
48. Esses subterfúgios configuram prática reiterada por parte dos proprietários
reais da fiscalizada, Srs. Pedro Alves Dias, César Furlan Pereira, Cássia Maria
Belmonte Salles e Claudia Cristina Dias Pereira.
Conforme previsto nos artigos e 2o da Lei no 8.137/90: [...]
49. Estes fatos resultarão na aplicação de multa qualificada de 150% incidente
sobre as diferenças de tributos e contribuições apuradas como decorrência dos
procedimentos adotados pelo contribuinte, conforme previsto no inciso II do art.
44 da Lei 9.430/96.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013, e-fls.
1434-1454, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Consta das impugnações apresentadas por alguns dos responsáveis arrolados pela
autoridade autuante a alegação de que não podem ser responsabilizados pela
multa decorrente de lançamento feito em face da PEREIRA & DIAS, pois, conforme
prescreve o art. 5o, XLV, da Constituição Federal, a pena não pode passar da
pessoa do real infrator para atingir terceiros. Sustentam que o art. 124 do CTN
dispõe sobre a responsabilidade tributária em face da obrigação principal, de
sorte que esta norma não se aplica às multas.
A propósito dessas alegações, é importante assentar que o art. 124 do CTN, ao
dispor sobre a responsabilidade tributária em face da obrigação principal, não
exclui as multas. Com efeito, nos termos do art. 113 do mesmo diploma
normativo, a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária. Destarte, a penalidade pecuniária (multa) é também
objeto da obrigação principal, de modo que a responsabilidade solidária prevista
no art. 124, I, do CTN alcança o tributo e a multa. A apreciação da eventual
incompatibilidade dessas normas com o art. 5o, XLV, da Constituição Federal é
descabida em sede administrativa, pelas razões já expostas anteriormente, sendo
essa atividade prerrogativa reservada ao Poder Judiciário.
A PEREIRA & DIAS alega que não praticou fraude, tal como definida no art. 72 da
Lei no 4.502/1964. Aduz, ainda, que o evidente intuito de fraude só pode decorrer
de atividade dolosa do sujeito passivo durante o processo fiscal, fato esse não
verificado nos autos, já que todas as intimações foram atendidas e os documentos
solicitados foram fornecidos. Afirma que a simples constatação de recolhimento a
menor não caracteriza evidente intuito de fraude. Conclui que a fraude deve esta
ser provada e não presumida, não havendo prova nos autos de sua ocorrência.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
44
Equivoca-se o impugnante ao afirmar que o evidente intuito de fraude só pode
decorrer de atividade dolosa do sujeito passivo durante o processo fiscal. A
previsão de infrações e penalidades para condutas praticadas no curso da ação
fiscal consta do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. A qualificação da multa, por
sua vez, está prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, na redação vigente à
época da apuração das infrações. Esta norma remete aos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964, que, por sua vez, têm a seguinte redação:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A sonegação a que se refere o art. 71 acima transcrito se dá com a prática de
condutas à época da ocorrência dos fatos geradores, como nos casos de emissão
de notas fiscais “frias”, na utilização de “laranjas” etc. Tais são exemplos de
condutas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
Na situação versada no presente processo administrativo, as razões pelas quais a
multa foi qualificada foram devidamente expostas pela autoridade autuante e o
impugnante não logrou infirmá-la. São elas:
- Adotaram interpostas pessoas que se prestaram a figurar como proprietárias
cadastrais de suas empresas. Prestaram dessa forma declarações falsas às
autoridades fazendárias, na medida em que fizeram constar em documentações
públicas apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil responsáveis
legais "laranjas" por várias das empresas que compõem o grupo CAMPBOI;
- Fraudaram as fiscalizações tributárias, inserindo elementos inexatos em
documento ou livro exigido pela lei fiscal. Para as empresas que apresentaram
contabilidade, foram encontradas fraudes em sua confecção mediante registro de
lançamentos que não condizem com a realidade dos fatos a que se referem.
Como por exemplo, não efetuaram o registro contábil de movimentações
financeiras ou efetuaram registros que impedem a identificação dos fatos que lhe
deram origem; - Associaram-se em número muito maior que três pessoas que
sabiam das fraudes que estavam sendo engendradas e colaboravam para a sua
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
45
concretização, com o fim específico de praticar a omissão de receitas; (grifado no
original)
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013,
e-fls. 1434-1454, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita dolosa da Recorrente caracterizada pela interposição de pessoas da qual decorre
apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como o titular
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional
qualificada. Cabe esclarecer que no presente caso, não houve aplicação da majoração da multa de
ofício proporcional qualificada prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 430, de 27 de dezembro de
1997.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda da imputação da sujeição passiva solidária.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. [...]
Art. 124. São solidariamente obrigadas: [...]
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
46
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
O responsável, embora não se revista da condição de contribuinte, guarda relação
jurídica indireta decorrente de expressa disposição legal secundária dada a vinculação ao fato
gerador da respectiva obrigação.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O Código Tributário Nacional estabelece as regras matrizes de responsabilidade
tributária e as suas diretrizes. “A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com
seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios”. A obrigação de responder pela ocorrência do
fato gerador é originalmente do contribuinte. A responsabilidade tributária tem estrutura própria
e parte de um pressuposto de fato específico. A relação jurídica que envolve terceiro “em posição
de contato com o fato gerador ou com o contribuinte” facilita a arrecadação e assegura o crédito
tributário “na condição de garante da Fazenda” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562276/PR, Tema 13).
A responsabilidade de terceiro decorre de norma especial e “evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela”. Este terceiro pode ser responsabilizado na hipótese prevista “na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte” que produz dano ao interesse da Fazenda Pública. A previsão
legal de solidariedade entre devedores “pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente”. Desse modo, “o pagamento efetuado por um aproveite aos demais”,
“a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns” e “a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
47
“São solidariamente obrigadas” “as pessoas que tenham interêsse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional).
Embora a expressão interesse comum configure-se um conceito indeterminado, é
importante proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a razão de ser do referido dispositivo legal. Tem-se que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal significa dizer que “as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível” (Recurso
Especial no 884845/SC).
Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
sociedades empresárias coligadas, “é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador” (Recurso Especial no 834044/RS).
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, determina:
Síntese conclusiva 40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar
a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos
econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade jurídica de seus
integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
48
deles), não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em
conjunto do próprio fato gerador
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a
Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos
geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou
esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova
indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de
responsabilização solidária; não obstante, cabe observar que a distribuição
disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica
a caracterizar grupo econômico irregular;
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
II - DA OPERAÇÃO GRANDES LAGOS
3- Trata-se de Ação conjunta envolvendo a Receita Federal, a Polícia Federal, o
Ministério Público Federal amparados por medidas obtidas junto a Justiça Federal,
para desbaratar a organização criminosa que vem atuando na região de São José
do Rio Preto há muitos anos, fraudando a administração tributária.
4- Trabalho de inteligência procedido pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público Federal, com interceptações telefônicas, interceptações de e-mails,
interrogatórios e outros procedimentos autorizados pela Justiça Federal foram
feitos com a finalidade de identificar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas
no referido esquema de sonegação fiscal. [...]
9- Entre os grupos que se utilizaram, por muito tempo, do esquema de abrir
diversas empresas em nome de laranjas, com o propósito de fraudar a
administração tributária, está o grupo CAMPBOI. de propriedade dos empresários
Sr. Pedro Alves Dias, Sr. Cesar Furlan Pereira, Sra. Cláudia Cristina Dias Pereira e
Sra. Cássia Maria Belmonte Salles Pereira.
10- Segundo constatou a Polícia Federal, o grupo CAMPBOI utilizou-se,
basicamente, de diversas empresas, abertas em nome de "laranjas" para
consecução de seus negócios. [...]
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
49
53. Os fatos são que a empresa T C I TRANSPORTES LTDA e a TRANSPORTADORA
PEREIRA & DIAS LTDA. integram o chamado Grupo Campboi e possuem os
mesmos proprietários, pelas razões e motivos que serão descritos e comentados,
a seguir:
• A TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA. foi idealizada para atuar na
Logística do chamado "Grupo CAMPBOI", viabilizando os transportes na entrega
das carnes e derivados após o abate, portanto, totalmente subordinada ao
comando do "Grupo CAMPBOI". Estabelecida inicialmente na Rodovia Assis
Chateaubriand, Km 176,6 mts, Zona Rural, Guapiaçu/SP, tendo como sócios os Srs.
César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, conforme Contrato Social de Constituição
de 20 de Janeiro de 1.993, situação esta alterada em 30/12/1996, com as
transferências de suas quotas de participação às suas esposas Sras. Cássia Maria
Belmonte Salles Pereira e Sebastiana Pereira Dias. Estas alteraram, em
01/06/2004, o endereço da empresa para Rua José Antonio Fernandes Olmos, n°
180, Bairro do Lago, Campinas/SP e, em 19/09/2008, para o endereço residencial
da sócia Cássia Maria Belmonte Salles Pereira que é na Rua das Paineiras, n° 42,
Cond. Monte Cario, Guapiaçu/SP (contrato social sem registro na Jucesp).
Registre-se que esta empresa inicia a diminuição de suas atividades no segundo
semestre de 2.004. quando então surge a geração de receitas na TCI Transportes
Ltda;
• A empresa Transportadora Pereira & Dias Ltda. pertence aos Srs. Pedro Alves
Dias, CPF 193.566.418-20 e César Furlan Pereira. CPF 035.779.388-97. A
transferência de suas quotas para as esposas não possui o condão de alterar esta
situação, pois são casados em comunhão total de bens e, portanto, as mesmas já
eram também legítimas proprietárias;
• A T C I TRANSPORTES LTDA. foi constituída em 30/01/2004 mediante a
subscrição do Capital por "sócios laranjas" Srs. Wasien dos Santos Elias e Maurício
Campos Ferraz, conforme faz prova a Procuração por estes outorgadas a Sra.
Cássia Maria Belmonte Salles Pereira, esposa do Sr. César Furlan Pereira, sócia da
Transportadora Pereira & Dias Ltda, e Claudia Cristina Dias Pereira, filha do Sr.
Pedro Alves Dias, as quais são as reais administradoras da T C I Transportes Ltda..
sob as ordens dos Srs. César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, a qual foi
constituída para atuar no lugar da Transportadora Pereira & Dias Ltda.
dificultando e burlando a ação do Fisco, viabilizando assim o esquema de
sonegação do Grupo Campboi;
• As empresas TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA e Q TCI TRANSPORTES
LTDA fazem parte do Grupo Campboi, exploram a mesma atividade social,
atuando na logística de transporte rodoviário de cargas, viabilizando as operações
do Grupo CAMPBOI na cria, recria, e engorda de bovinos, abate e comércio de
subprodutos bovinos e suínos, bem como o transporte, importação e exportação
dos mesmos, indústria e comércio de ração animal, fomento agropecuário, e
assistência técnica no uso e conservação de solo e na cria, recria e engorda de
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
50
bovinos, locação de área rural para engorda de bovinos à terceiros com
fornecimento de alimentação;
• A atividade de serviços de transporte rodoviário de cargas, das empresas
TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA e T C I TRANSPORTES LTDA. são
prestados em sua imensa maioria às empresas do Grupo CAMPBOI;
• Opera no transporte e entrega dos produtos resultantes da industrialização,
para a SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA; SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA;
SERRA DO JAPI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS: VITÓRIA AGROINDUSTRIAL LTDA e SS AGROINDUSTRIAL LTDA;
• Com a criação da TCI Transportes Ltda a Transportadora Pereira & Dias Ltda
inicia a transferência de seus veículos para a TCI Transportes Ltda. não menciona
nas notas fiscais, se foi à vista ou a prazo, contabiliza as mesmas como sendo à
vista, com entrada de numerário no Caixa na Transportadora Pereira & Dias Ltda e
saída no Caixa da TCI Transportes Ltda. Porém, informam para a fiscalização que
as mesmas foram pagas parceladamente, com créditos bancários, em dinheiro e
até cheque de terceiros, demonstrando com isto, que as suas movimentações
financeiras não refletem os dados inseridos nas suas contabilidades;
• Resumidamente, as empresas Transportadora Pereira & Dias Ltda e TCI
Transportes Ltda e as demais anteriormente mencionadas, todas pertencentes ao
Grupo CAMPBOI são responsáveis solidariamente umas pelas outras, p o i s i^
elaboraram conjuntamente um de seus vários esquemas de sonegação fiscal na
forma de omissão de receitas mediante o repasse de numerários, através de
créditos bancários, sem a correspondente identificação contábil de sua real e
verdadeira origem e necessidade.
54. Conclui-se, portanto, que os Srs. César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, e as
empresas Vitória Agroindustrial Ltda; Santana Agroindustrial Ltda; Serra do Japi
Indústria e Comércio de Carnes Ltda e Santa Esmeralda Alimentos Ltda; tiveram
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias tratadas no presente termo, sendo, portanto,
solidariamente obrigados ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, de
acordo com os artigos 121 e 124, inciso I, do CTN.
55. Conforme exaustivamente comprovado neste termo, a Transportadora Pereira
& Dias Ltda. pertence, DE FATO, ao Grupo CAMPBOI. de propriedade dos Srs.
César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias, não obstante a mesma ter como sócias as
suas respectivas esposas. Em função desta realidade e de acordo com a previsão
legal contida nos artigos 208 e 209 do RI R/99, constatamos a SOLIDARIEDADE
PASSIVA dos Srs. César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias e das empresas TCI
Transportes Ltda; Vitória Agroindustrial Ltda; Santana Agroindustrial Ltda; Serra
do Japi Indústria e Comércio de Carnes Ltda; Santa Esmeralda Alimentos Ltda;
todas estas pertencentes ao chamado GRUPO CAMPBOI. por todos os débitos
fiscais da TRANSPORTADORA PEREIRA & DIAS LTDA.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
51
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013, e-fls.
1434-1454, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O responsável solidário Pedro Alves Dias afirma que consta do “Relatório de Ação
Fiscal no 00060/08/012” que a fiscalização lavrou “Termo de Co-Responsabilidade
por Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária”. Alega que esse Termo deveria vir
acompanhado dos autos de infração lavrados e de todos os documentos.
Além disso, tece ele extensas considerações acerca dos princípios constitucionais,
da hierarquia das normas e dos princípios do devido processo legal e do
contraditório e a ampla defesa, com fartas citações doutrinárias, para concluir que
houve cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista a inexistência de ato
administrativo explicitando os motivos para a imputação realizada e a ausência do
termo de responsabilidade tributária e dos documentos que o suportam.
As alegações não procedem, já que não há nos autos o referido “Relatório de
Ação Fiscal no 00060/08/12” e tampouco o “Termo de Co-Responsabilidade por
Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária”. A fundamentação para a imputação de
responsabilidade solidária ao Sr. Pedro Alves Dias, bem como a todos os demais
responsáveis solidários apontados pela autoridade autuante, constam do “Termo
de Verificação Fiscal” de fls. 03-29.
O Sr. Pedro Alves Dias, assim como a PEREIRA & DIAS e todos os demais
responsáveis solidários, tiveram franqueado o acesso aos autos do processo
administrativo durante todo o prazo para apresentação de defesa, constando dos
autos todos os documentos que deram base à lavratura dos autos de infração.
Diante disso, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
As alegações apresentadas pelos responsáveis solidários relacionados ao art. 135,
III, do CTN não atingem os fundamentos da autuação, pois a responsabilização
pelos créditos tributários lançados contra a PEREIRA & DIAS teve por base o art.
124, I, do CTN. Trata-se de responsabilidade solidária decorrente do interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias apuradas. Não houve imputação de responsabilidade tributária a
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica baseada na prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Portanto, as alegações são impertinentes.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do
CTN, pelos créditos tributários lançados, os recorrentes alegam que cabe à
Fazenda Nacional o ônus da prova do interesse comum quanto ao fato gerador
para que se possa aplicar essa regra, prova esta que não pode se pautar por
meros indícios ou presunções. Afirmam que no presente processo administrativo
não houve prova ou justificativa capaz de dar suporte à imposição
responsabilidade tributária solidária. Aduzem que somente é possível impor
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
52
responsabilidade tributária solidária, com base no art. 124, I, do CTN, aos
participantes do fato jurídico tributário, pois somente neste caso poder-se-á falar
em interesse comum, entendido como interesse jurídico e não meramente fático,
econômico ou social. Os responsáveis afirmam que nunca tiveram qualquer
relação com a devedora principal, desconhecendo totalmente o teor da dívida.
A alegação de que a atribuição de responsabilidade com base no art. 124, I, do
CTN requer prova do interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal é um truísmo. Com efeito, consta da redação do art. 124, I,
do CTN que é responsável solidário aquele que tiver interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Portanto, a aplicação da regra
exige a ocorrência no mundo fenomênico da hipótese nela contemplada.
O Conselho de Contribuintes já entendeu pela possibilidade de responsabilização
solidária da pessoa física na condição de verdadeira sócia da pessoa jurídica, com
fundamento no artigo 124, I do CTN:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Comprovado nos autos os verdadeiros sócios
da pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas (laranjas)
que apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações em nome
da pessoa jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus negócios e
suas contas-correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124,
I do Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía
o fato gerador da obrigação principal.” (Processo no 13603.002869/2003-01,
Recurso no 148917, Sessão de 16 de agosto de 2006, Acórdão no : 107-08692)
São fartas as evidências apontadas pela autoridade autuante no sentido de que os
responsáveis solidários por ela apontados têm, de fato, interesse comum nos
fatos geradores das obrigações tributárias apuradas.
É curioso notar que, quanto a essas evidências, os impugnantes apresentam
apenas alegações genéricas, asseverando que as pessoas jurídicas foram
regularmente constituídas e têm autonomia patrimonial, bem como que as
afirmações da autoridade autuante fundam-se em presunções. Além disso,
aduzem que a imputação de responsabilidade solidária pelos créditos tributários
lançados não observou o princípio da motivação, pois não houve as exposições
explícita, clara e congruente das razões fáticas e jurídicas que fundamentaram a
responsabilização.
A TCI alega que não tem nenhum interesse nas atividades da PEREIRA & DIAS que
deram azo à lavratura dos autos de infração. Assevera que a única relação entre
ela e a autuada se deu quando do trespasse de parte do estabelecimento desta
para aquela, em negócios lícitos, declarados e contabilizados, de modo que o
Fisco não pode, com base neles, lhe impor responsabilidade solidária. A TCI
afirma, ainda, que não tem como donos de fato os senhores César Furlan Pereira
e Pedro Alves Dias.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
53
A VITÓRIA GUAPIAÇU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, por sua vez, afirma que
sua única relação com a PEREIRA & DIAS reside no fato de que um dos sócios
integrantes de seu quadro social, Sr. César Furlan Pereira, é marido da Sra. Cássia
Maria Belmonte Salles, sócia da PEREIRA & DIAS. Conclui que esse fato não é
fundamento bastante para a caracterização de um grupo de empresas e
tampouco para a imputação a ela de responsabilidade solidária pelos tributos
devidos pela PEREIRA & DIAS.
O fato é que a existência do grupo CAMPBOI foi evidenciada por diversos
documentos, sobretudo aqueles obtidos em buscas e apreensões realizadas pela
Polícia Federal, em 05/10/2006, nos escritórios do grupo CAMPBOI, situados na
Rua Rafael de Andrade Duarte, 600, Campinas/SP e na Rodovia Assis
Chateaubriant, Km 176, Guapiaçu/SP.
Nessas oportunidades, foram encontrados diversos documentos que demonstram
as ligações da PEREIRA & DIAS com o referido grupo, destacando-se os seguintes:
1- relação de veículos; 2- cópia de contrato social; 3- declaração denominada
“dados cadastrais”; 4- procuração conferida pela PEREIRA & DIAS, subscrita pela
Sra. Cássia Maria Belmonte Salles Pereira, ao Sr. César Furlan Pereira; 4-
procurações conferidas pela TCI, subscritas por Waslen dos Santos Elias e por
Maurício Campos Ferras, às senhoras Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria
Belmonte Salles Pereira.
Nas impugnações apresentadas não consta explicação convincente para a
apreensão desses documentos nos referidos escritórios do grupo CAMPBOI,
escritórios esses situados em localidades distintas relativamente à sede da
PEREIRA & DIAS, já que em 01/06/2004, a sede desta empresa foi alterada para a
Rua José Antonio Fernandes Olmos, no 180, Bairro do Lago, Campinas/SP.
Posteriormente, em 19/09/2008, a sede da PEREIRA & DIAS foi novamente
alterada, passando a localizar-se na Rua das Paineiras, no 42, Cond. Monte Carlo,
Guapiaçu/SP, endereço residencial de sua sócia, Sra. Cássia Maria Belmonte
Salles.
Vê-se, pelos documentos apreendidos acima referidos, que as empresas do grupo
CAMPBOI eram controladas conjuntamente, a partir dos mesmos escritórios. Mais
que isso, a procuração conferida pela PEREIRA & DIAS, subscrita pela Sra. Cássia
Maria Belmonte Salles Pereira, ao Sr. César Furlan Pereira deixa claro que o grupo
tinha um núcleo de controle comum.
Os documentos apreendidos pela Polícia Federal revelam, ainda, que o grupo
CAMPBOI valeu-se de sócios “laranjas” na constituição de algumas de suas
empresas e que atuou no sentido de blindar o patrimônio dos sócios de fato por
meio da constituição de sociedades off-shore, sediadas em paraísos fiscais. Nesse
sentido, a Polícia Federal apreendeu, nos cofres das empresas do grupo CAMPBOI,
Certificados de Propriedade das empresas Shifting Moon Ltd e Shallow Waters
Ltd, sediadas em paraíso fiscal (Território das Ilhas Virgens Britânicas), certificados
esses que atribuem a titularidade da primeira aos senhores Pedro Alves Dias e
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
54
César Furlan Pereira e da segunda á Sra Claudia Cristina Dias Pereira. A
constituição no exterior dessas empresas, juntamente com a White Shell Holdings
Limited, revela a finalidade do grupo CAMPBOI de servir-se de empresas de
“fachada” para acobertar seus reais proprietários, a fim de que esses não sejam
atingidos pelas conseqüências dos ilícitos fiscais praticados.
Os senhores Waslen dos Santos Elias e Maurício Campos Ferraz foram utilizados
como “laranjas”. O primeiro, como procurador da White Shell Holdings Ltd e o
segundo como procurador da Shifting Moon Ltd. Em nome dessas empresas, eles
constituíram no Brasil a NOROESTE AGROINDUSTRIAL LTDA e a SS
AGROINDUSTRIAL LTDA, ambas integrantes do grupo CAMPBOI, figurando o Sr.
Waslen dos Santos Elias como administrador da primeira e o Sr. Maurício Campos
Ferraz como diretor administrativo da segunda.
Essas provas contundentes não podem ser confundidas com presunções. Há
documentos reveladores, bem como coincidências de endereços, pessoas físicas
controladoras e “laranjas” que desvendam o esquema arquitetado para a prática
de ilícitos tributários.
Há que se considerar, ainda, que a PEREIRA & DIAS, quando de sua constituição,
em 20/01/1993, tinha por sócios o Sr. César Furlan Pereira e o Sr. Pedro Alves
Dias. A saída deles e o ingressa de suas esposas, Sras. Cássia Maria Belmonte
Salles Pereira e Sebastiana Pereira Dias, se deu em 30/12/1996.
A autoridade autuante constatou que as receitas da PEREIRA & DIAS minguaram a
partir do segundo semestre de 2004, quando houve o incremento das receitas da
TCI, empresa constituída em 30/01/2004, em cujo quadro societário figuram os
sócios “laranjas” Wasloem dos Santos Elias e Maurício Campos Ferraz, conforme
atesta procuração por estes outorgadas as Sras. Cássia Maria Belmonte Salles
Pereira e Cláudia Cristina Dias Pereira, filha de Pedro Alves Dias.
As relações de parentesco entre os sócios de fato, a utilização de sócios
“laranjas”, as procurações conferidas e a coincidência temporal entre diminuição
de receitas da PEREIRA & DIAS e aumento de receitas da TCI demonstram o
controle conjunto dessas empresas pelas mesmas pessoas físicas, quais sejam,
Pedro Alves Dias e César Furlan Pereira, bem como o fato de que essas empresas
integram o grupo CAMPBOI.
Isso fica mais evidente diante da constatação de que essas empresas prestaram
serviços de transporte rodoviário de cargas em sua imensa maioria às empresas
do grupo CAMPBOI, como a SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA, SANTA
ESMERALDA ALIMENTOS LTDA, SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA, VITÓRIA AGROINDUSTRIAL LTDA e SS AGROINDUSTRIAL LTDA.
Demonstra-se, assim, que a PEREIRA & DIAS foi criada pelos controladores do
grupo CAMPBOI para prestar serviços de transporte rodoviário de cargas às
empresas do próprio grupo, sendo posteriormente substituída nessas funções
pela TCI. Aliás, essa substituição se deu inclusive por meio da transferência dos
veículos da PEREIRA & DIAS para a TCI.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
55
Esse conjunto de fatos revela que a PEREIRA & DIAS integra o grupo CAMPBOI,
cumprindo a função de transporte rodoviário de cargas para as demais empresas
do grupo, sendo todas elas controladas pelas mesmas pessoas físicas, quais sejam,
César Furlan Pereira e Pedro Alves Dias. Diante disso, é correto o entendimento
da autoridade autuante no sentido de que estas pessoas físicas têm interesse
comum nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações
tributárias apuradas contra a PEREIRA & DIAS.
Da mesma forma, também a TCI tem interesse comum, já que essa empresa
igualmente integra o grupo CAMPBOI, passou a executar a função de transporte
rodoviário de cargas para as demais empresas do grupo, substituindo a PEREIRA &
DIAS, inclusive por meio da transferência dos veículos desta àquela.
Finalmente, as empresas SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA, SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS LTDA, SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA,
VITÓRIA AGROINDUSTRIAL LTDA também têm interesse comum nas situações que
constituem os fatos geradores das obrigações tributárias apuradas contra a
PEREIRA & DIAS, já que esta foi constituída precisamente para prestar serviços de
transporte de cargas para àquelas empresas, também integrantes do grupo
CAMPBOI e controladas pelas mesmas pessoas físicas. O interesse comum, nesse
caso, não decorre do simples fato de todas pertencerem ao mesmo grupo
econômico. Mais que isso, é consequência do fato de que cada uma funcionava
como uma engrenagem em uma organização arquitetada para a prática de ilícitos
tributários, com o recurso a sócios “laranjas” e a estratégias de “blindagem
patrimonial” por meio da constituição de sociedades off-shore, sediadas em
paraísos fiscais, conforme já referido.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013,
e-fls. 1434-1454, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por
lei, seja ordinária, seja complementar.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita dolosa da Recorrente caracterizada pela interposição de pessoas da qual decorre
apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como a titular
regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 03-45, resta destacado que as pessoas
jurídicas ali identificadas integram o Grupo Campboi. Porém não está ali expressamente
evidenciado que o Grupo Campboi se caracteriza como grupo irregular. Vale ressaltar que a Lei no
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
56
8.212, de 24 de julho de 1991, não consta expressamente no enquadramento do Auto de Infração,
e-fls. 46-90.
Neste sentido, é considerada responsável tributário a Recorrente Santana
Agroindustrial Ltda. (Parnaíba Representações Ltda.), nos termos do inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional. Logo não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013, e-fls.
1434-1454, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O impugnante se insurge contra a utilização de presunções no Direito Tributário e,
especialmente, contra a presunção de omissão de receitas baseada na
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada. A propósito de
sua inconformidade contra o art. 42 da Lei 9.430/96, cabe esclarecer que a
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
57
autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
inconstitucionalidade e/ou invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao
crivo desse Poder. O Órgão Administrativo não é o foro apropriado para
discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da constitucionalidade,
regulados pela própria Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa. Em verdade, a
autoridade encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
estando impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como
as suscitadas na contestação em exame, uma vez que às autoridades tributárias
cabe simplesmente cumprir a lei e obrigar seu cumprimento. Por oportuno,
assinale-se que tal é a determinação do art. 26-A do Decreto 70.235/1972,
incluído pelo art. 25 da Lei 11.941/2009:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-40.123, de 31.01.2013,
e-fls. 1434-1454, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.500 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015728/2009-63
58
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para reduzir
o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1784
DF CARF MF
Original